Tribunal: CARF
Processo: 10166.730408/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. MARCO NORMATIVO.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo e diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. A definição legal de sujeito passivo contribuinte é o marco normativo que orienta o trabalho de auditoria fiscal para a correta identificação no caso concreto da pessoa que deva ser submetida à imputação por meio do lançamento. Inexiste fundamento jurídico na argumentação que pretende invalidar a eleição do sujeito passivo estampada no lançamento valendo-se exclusivamente de critério temporal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. VIOLAÇÃO À LEI. FRAUDE. SOLIDARIEDADE.
Configura hipótese de responsabilidade tributária solidária a comprovação de prática de ato em violação à lei, mediante fraude, pelas pessoas físicas administradoras de grupo econômico de fato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
GANHOS DE CAPITAL. FALTA DE APURAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA NÃO OPERACIONAL.
Fundo de Investimento em Participações utilizado indevidamente por grupo econômico de fato como instrumento de alienação de participações societárias com propósito exclusivo de impedir a ocorrência do fato gerador de obrigação tributária principal. Ganho de Capital decorrente da alienação pertence ao real alienante. Resultado reconhecido nos termos do acordo de vontades que promoveu a transferência da participação societária.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. APLICAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA. FRAUDE. NÃO COMPROVADA
Não comprovada a fraude, impõe-se a redução do da multa de ofício para o percentual de 75%.
Autos de Infração Decorrentes
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730408/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SUJEITO
PASSIVO.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
MARCO
NORMATIVO.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo e diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador. A definição legal de sujeito
passivo contribuinte é o marco normativo que orienta o trabalho de auditoria
fiscal para a correta identificação no caso concreto da pessoa que deva ser
submetida à imputação por meio do lançamento. Inexiste fundamento jurídico
na argumentação que pretende invalidar a eleição do sujeito passivo estampada
no lançamento valendo-se exclusivamente de critério temporal.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
VIOLAÇÃO À LEI. FRAUDE. SOLIDARIEDADE.
Configura hipótese de responsabilidade tributária solidária a comprovação de
prática de ato em violação à lei, mediante fraude, pelas pessoas físicas
administradoras de grupo econômico de fato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
GANHOS DE CAPITAL. FALTA DE APURAÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITA NÃO OPERACIONAL.
Fundo de Investimento em Participações utilizado indevidamente por grupo
econômico de fato como instrumento de alienação de participações societárias
com propósito exclusivo de impedir a ocorrência do fato gerador de obrigação
tributária principal. Ganho de Capital decorrente da alienação pertence ao real
alienante. Resultado reconhecido nos termos do acordo de vontades que
promoveu a transferência da participação societária.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL.
APLICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730408/2017-27
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA. FRAUDE.
NÃO COMPROVADA
Não comprovada a fraude, impõe-se a redução do da multa de ofício para o
percentual de 75%.
Autos de Infração Decorrentes
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRPJ.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e
efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
erro na sujeição passiva, vencidos os conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso. No mérito, 1) por maioria, negar provimento ao recurso
quanto à tributação do ganho de capital na alienação, vencidos o relator (José Eduardo Dornelas
Souza) e o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo; 2) por maioria, afastar a incidência da
multa qualificada, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza Rodrigues de Souza; 3)
por voto de qualidade, manter a multa isolada, vencidos o Relator e os conselheiros Marcelo
José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro
Cardoso; 4) em relação à sujeição passiva, por maioria, excluir a Sra. Juçara Eliane Storti Correa
Lopes, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza Rodrigues de Souza; 5) por maioria,
manter o Sr. Mário Celso Lopes, vencido o relator; 6) em relação às demais empresas, por
maioria, excluí-las do polo passivo, vencidos os conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro
Rodrigues de Souza Rodrigues de Souza e Rafael Taranto Malheiros. Designada para redigir o
voto vencedor Giovana Paiva.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-87.423,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Impugnação aos Autos de Infração que constituíram créditos tributários
correspondentes a:
a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo aos anos-calendário 2012
(lucro presumido, 2o ao 4o trimestres), 2013 (apuração anual do lucro real) e 2014
(apuração anual do lucro real), no valor original de R$ 61.552.122,05, acrescido de
multa de ofício qualificada (150,00%) e de juros moratórios;
b) Multa Exigida Isoladamente por falta de recolhimento do IRPJ (apuração anual do
lucro real) sobre a base de cálculo estimada, relativa aos anos-calendário 2013 e 2014,
no valor original de R$ 18.308.721,88; acrescida de juros moratórios;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativa aos anos-calendário 2012
(lucro presumido, 2o ao 4o trimestres), 2013 (apuração anual do lucro ajustado) e 2014
(apuração anual do lucro ajustado), no valor original de R$ 24.826.958,48, acrescida de
multa de ofício qualificada (150,00%) e juros moratórios; e
d) Multa Exigida Isoladamente por falta de recolhimento da CSLL (apuração anual do
lucro ajustado) sobre a base de cálculo estimada, relativa aos anos-calendário 2013 e
2014, no valor original de R$ 6.597.619,87, acrescida de juros moratórios.
O crédito tributário apurado totalizou, no mês de outubro de 2017, o montante de R$
298.936.761,89 (duzentos e noventa e oito milhões, novecentos e trinta e seis mil,
setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), sendo:
a) R$ 182.330.101,89 (cento e oitenta e dois milhões, trezentos e trinta mil, cento e um
reais e oitenta e nove centavos) para o IRPJ, com juros de mora e multa qualificada;
b) R$ 73.391.596,37 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e
noventa e seis reais e trinta e sete centavos) para a CSLL, com juros de mora e multa
qualificada;
c) R$ 18.308.721,88 (dezoito milhões, trezentos e oito mil, setecentos e vinte e um reais
e oitenta e oito centavos) para a multa exigida isoladamente por falta de recolhimento
do IRPJ sobre a base de cálculo estimada; e
d) R$ 6.597.619,87 (seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e
dezenove reais e oitenta e sete centavos) para a multa exigida isoladamente por falta de
recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada.
Conforme Autos de Infração (fls. 2.133 a 2.176) e Termo de Verificação Fiscal (fls.
2.090 a 2.132), os lançamentos foram efetuados em razão da apuração das seguintes
infrações:
a) Ganhos de capital apurados incorretamente, anos-calendário 2013 e 2014;
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

b) Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada (multa isolada), anos-
calendário 2013 e 2014;
c) Omissão de receita não operacional (ganhos de capital), no ano-calendário 2012;
d) Falta de recolhimento da contribuição social sobre a base estimada (multa isolada),
anos-calendário 2013 e 2014;
e) Apuração incorreta de resultados da CSLL, anos-calendário 2013 e 2014; e
f) Omissão de receita. Falta de recolhimento da CSLL devida sobre outras receitas e
demais resultados omitidos, no ano-calendário 2012.
Foi imputada a sujeição passiva, na qualidade de contribuinte, à pessoa jurídica MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda (CNPJ no 64.766.967/0001-61), em regime de
solidariedade, com fundamento no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), em razão da concomitante imputação de existência
material de “grupo econômico de fato” e da constatação de “interesse comum na
situação que constitui o fato gerador”, com as seguintes pessoas jurídicas:
a) CRPE Holding S/A (CNPJ no 18.314.340/0001-52);
b) Companhia Rio Pardo (CNPJ no 03.979.713/0001-37);
c) Eucalipto Brasil S/A (CNPJ no 12.416.787/0001-56); e
d) MCL Participações S/A (CNPJ no 15.732.929/0001-82).
Além disso, foi imputada a responsabilidade solidária, com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN, combinado com a Lei no 4.502, de 30/11/1964, art. 72, das pessoas
físicas Mário Celso Lopes (CPF no 704.912.248-34) e Juçara Eliane Storti Correa Lopes
(CPF no 023.511.058-26), indigitados administradores do “grupo econômico de fato”.
A Autoridade Tributária, a partir dos fatos verificados durante a ação fiscal, alega ter
constatado que a MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, em conjunto com o “Grupo
MCL” (a seguir especificado), perpetrou uma sequência de operações societárias,
objetivando:
a) transferir a participação direta e indireta na pessoa jurídica Eldorado Celulose e Papel
S/A por meio da MJ Participações S/A para o MCL Fundo de Investimento em
Participações (MCLFIP);
b) alienar a referida participação para a J&F Investimentos S/A por intermédio do
MCLFIP para se beneficiar indevidamente de isenção do imposto sobre a renda
incidente sobre ganhos de capital auferidos pelas carteiras dos fundos de investimentos
(Instrução Normativa RFB no 1.022/2010, art. 14, inciso I §2o); e
c) aplicar os recursos obtidos na citada alienação nas empresas do Grupo MCL, por
meio de aquisições, integralizações, mútuos e adiantamentos para futuro aumento de
capital (AFAC).
Ressalta a Autoridade Tributária que as alterações societárias ocorridas antes da citada
alienação foram simultâneas aos fatos constatados na Operação Greenfield (avaliações
díspares, aprovações de investimento, aportes financeiros, incorporação etc) deflagrada
no ano de 2016 e operacionalizada pelo Departamento de Polícia Federal (atualmente
vinculado ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública) e pelo Ministério Público
Federal, relativa a apuração de perdas sofridas pela Fundação dos Economiários
Federais (Funcef) e pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) no
denominado “Negócio Eldorado”.
A partir das constatações firmadas no curso do procedimento de auditoria-fiscal, a
Autoridade Tributária apresentou imputação de planejamento tributário abusivo
perpetrado pela MCL Empreendimentos e Negócios Ltda.
Relata, então, a Autoridade Tributária, que Mário Celso Lopes e Juçara Eliane Storti
Correa Lopes (identificados no Termo de Verificação Fiscal por “Família MCL”) são os
únicos responsáveis pela gestão dos negócios das pessoas jurídicas CRPE Holding S/A
(CRPE), Companhia Rio Pardo (Rio Pardo), Eucalipto Brasil S/A (Eucalipto) e MCL
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Participações S.A. (MCLSA), doravante referidas em conjunto por Grupo MCL,
circunstância fática evidenciada pela atuação negocial e pela composição societária
destas empresas indicadas em várias fontes documentais, a saber: Atos Constitutivos
(Contratos Sociais e Estatutos Sociais), Assembleias Gerais e Extraordinárias (AGE),
Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) e Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis das pessoas jurídicas tanto do Grupo MCL e do MCLFIP;
caracterizando, outrossim, a situação de grupo econômico de fato, pela reunião de
sociedades submetidas a ingerência permanente e comum.
Detalhando-se os indigitados fatos e negócios que caracterizariam ilícitos tributários,
em síntese, alega-se nos Autos de Infração (fls. 2.133 a 2.176) e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.090 a 2.132):
a) Sincronia entre as alterações societárias do Grupo MCL e os fatos constatados na
Operação Greenfield.
No período 2009 a 2011 houve um entrelaçamento das alterações societárias ocorridas
no Grupo MCL e os fatos constatados na Operação Greenfield (aportes financeiros,
avaliações distorcidas etc) deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público
Federal (fls. 2/22).
a.1) Transações precedentes à cisão da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda:
Em agosto de 2009, a MCL Empreendimentos e Negócio Ltda (MCL) e a J&F
Participações S.A. (J&F) integralizaram cotas no Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento em Participações (JMFFIP) com ações da Florestal Brasil S.A.
(fls. 23/53), e, em setembro de 2009, o JMFFIP (cotistas: MCL e J&F) integralizou
cotas no Florestal Fundo de Investimento em Participações (FlorestalFIP) com as
citadas ações da Florestal Brasil S.A. (fls. 23/53).
MCL e J&F eram sócios fundadores da Florestal Brasil SA.
Concomitante, em setembro e outubro de 2009, referendada por decisões
administrativas datadas de junho e julho de 2009, a Funcef e a Petros integralizaram
parcela de investimento acordado de R$ 544.500.000,00 para a Florestal Brasil S.A., via
FlorestalFIP, conforme relatado na antes mencionada operação policial, Operação
Greenfield (fls. 2/22).
De acordo com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, os aportes
financeiros efetuados no FlorestalFIP pela Funcef e pela Petros ocorreram da seguinte
forma (fls. 54/56):

Após esses aportes financeiros, a Petros e a Funcef passaram indiretamente a ser sócios
da Florestal Brasil S.A. por intermédio do FlorestalFIP.
Em abril de 2010, Mário Celso Lopes transferiu a sua participação na Eldorado Celulose
e Papel Ltda (ainda neste ano de 2010 houve a transformação do tipo jurídico de
Sociedade Limitada para Sociedade por Ações) para a MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda por meio de integralização de capital na MCL, conforme disposto na
alteração contratual 21(fls. 57/72).
a.2) Cisão da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, criação da MJ
Empreendimentos S.A. (MJ) e constituição do MCLFIP com as ações da MJ:
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Em 30/06/2010, a MCL realizou a cisão do seu patrimônio, fls. 93/145, vertendo para a
MJ Empreendimentos S.A. (nome empresarial alterado posteriormente para MJ
Participações S.A., em 01/07/2011), constituída em 26/07/2010, as participações
societárias na Eldorado Celulose e Papel Ltda e Florestal Brasil S.A. (cotas do JMFFIP,
que detinha indiretamente participação na Florestal Brasil S.A., via FlorestalFIP),
justificando o ato (Protocolo de Cisão) na busca de reestruturação, reorganização e
expansão da sociedade, propiciando melhor planejamento administrativo e tributário dos
negócios (fls. 73/92).
Após a cisão da MCL, não obstante inexistir vínculo societário entre a MJ e a MCL,
constam em notas explicativas da MJ (ano de 2012) e na escrituração contábil da MCL
(anos de 2011 e 2013), contas de “Débitos de Sócios”, “Empréstimos a Coligadas e
Controladas” e “Empréstimos Mútuos” (fls. 139 e 146/166).
Ressalta a Autoridade Tributária que tais “empréstimos” não estavam sujeitos a
atualização monetária e não estavam amparados por garantias, evidenciando que, apesar
de formalmente não terem vínculos societários, a MJ era patrimonial e financeiramente
controlada pela MCL.
Em 26/08/2010, dois dias após o aporte financeiro de R$ 368.500.000,00 efetuados
pelos fundos de pensão no FlorestalFIP, foi constituído o MCL Fundo de Investimento
em Participações (MCLFIP), quando Mário Celso Lopes e Juçara Eliane Storti Correa
integralizaram cotas com as ações da MJ Empreendimentos S.A.(fls. 167).
Destaca o relatório fiscal que, desde a sua constituição até a alienação da MJ (25,00%
da Eldorado Celulose e Papel S.A.) para a J&F, a única participação acionária contida
na carteira de investimentos do MCLFIP foram as ações da MJ. Somente após a citada
alienação é que o MCLFIP passou a ter na carteira 2(duas) participações acionárias de
empresas do Grupo MCL: MCL Participações S.A. e CRPE Holding S/A, as quais
foram utilizadas para repassar o dinheiro obtido na referida alienação para a MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda e outras empresas do grupo MCL.
a.3) Incorporação da Florestal Brasil S.A. pela Eldorado Celulose e Papel S.A.:
Em outubro de 2010, após a constituição do MCLFIP, evidenciando a sincronia das
mutações societárias ocorridas no Grupo MCL e os fatos revelados e descritos no
relatório final da Operação Greenfield, o JMFFIP apresentou para os fundos de pensão
um plano de fusão entre a Florestal Brasil S.A e a Eldorado (fls. 2/22).
Dessa data até à aprovação final da incorporação da Florestal Brasil S.A pela Eldorado
Celulose e Papel S.A., ocorreram diversas avaliações díspares dos empreendimentos em
questão para subsidiar a incorporação da Florestal Brasil S.A pela Eldorado Celulose e
Papel S.A. (fls. 2/22).
Em agosto de 2011, 2(dois) anos após a aprovação do investimento dos fundos de
pensão na Florestal Brasil S.A, foi aprovada pelos fundos de pensão a citada
incorporação e, na AGE de 30/11/2011 da Eldorado Celulose e Papel S.A, foi aprovada
a incorporação da Florestal Brasil S.A (fls. 168/278).
Conclui, então, a Autoridade Tributária lançadora, que ficou comprovada a sincronia
entre os fatos evidenciados na Operação Greenfield e as operações estruturadas
efetuadas pelo Grupo MCL, pois finalizadas as mutações societárias do Grupo MCL
(cisão da MCL, constituição da MJ, constituição do MCLFIP), os aportes de recursos no
negócio de celulose pelos fundos de pensão, Funcef e Petros, e as avaliações díspares
para fundamentar a incorporação da Florestal Brasil S.A pela Eldorado Celulose e Papel
S.A, o MCLFIP), após a incorporação, alienou-se a MJ (25,00% da Eldorado), em maio
de 2012.
b) Alienação da MJ Participações S.A.(25,00% da Eldorado Celulose e Papel S.A) pela
MCL após a incorporação da Florestal Brasil S.A. pela Eldorado Celulose e Papel S.A:
A aquisição do total das ações da MJ Participações S.A. pela J&F e, conseqüentemente,
direta e indiretamente 25,00% da Eldorado Celulose e Papel S.A, ocorreu por meio de
diversas transações, a saber: a) 05/07/2012, MCLFIP aliena 20,00% da MJ para Mário
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Celso Lopes; b) 06/07/2012, Mário Celso Lopes vende 20,00% da MJ para J&F; e, em
07/07/2012, MCLFIP vende 80,00% da MJ para J&F.
Tais negócios ocorreram de modo coordenado, em síntese:
b.1) Transação de 05/07/2012: MCLFIP aliena 20,00% da MJ para Mário Celso Lopes.
Em 05/07/2012, o MCLFIP alienou 20,00% das ações da empresa MJ pelo preço de R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para Mário Celso Lopes (fls. 279/291).
Nesse contrato de compra e venda, sem assinatura de nenhuma testemunha, a única
assinatura que consta é a de Mário Celso Lopes, que assinou pelo comprador, pela MJ
(qualificada como interveniente anuente) e pelo vendedor, o MCLFIP, não obstante
existir informação de que o MCLFIP estava representado no ato por seu administrador
(BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM).
O preço de aquisição foi pago por meio da cessão e transferência de 60.000.000
(sessenta milhões) de ações da MCL Participações S.A. avaliadas em R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais).
A Autoridade Fiscal ressalta a atipicidade da origem das ações da MCL Participações
S.A. que serviram para a quitação da aquisição dos 20,00% da MJ por Mário Celso
Lopes.
A AGE de constituição da MCL Participações S.A. ocorreu em 14/05/2012, com capital
social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na qual foram eleitos para o Conselho de
Administração, além do Mário Celso Lopes, seu cônjuge, Sra Juçara Eliane Storti
Correa e sua filha Lívia Correa Lopes Arruy. Eleito também seu filho Mário Celso
Lincoln Lopes para o cargo de Diretor Presidente (fls. 466/484).
Na Ata de Reunião do Conselho de Administração da MCL Participações S.A., de
15/06/2012, foi aprovado o aumento do capital social de R$ 100.000,00 para R$
60.100.000,00 (sessenta milhões e cem mil reais) subscritas por Mário Celso Lopes com
cotas emitidas pela MCL Empreendimentos e Negócios Ltda (fls. 485/490).
Esse aumento de capital social da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda adveio de
recurso financeiro oriundo da venda dos 20,00% da MJ Participações S.A. pertencentes
a Mário Celso Lopes para J&F, ocorrida no dia posterior (06/07/2012) ao da venda do
MCLFIP para o Mário Celso Lopes (fls. 433/446).
O roteiro desta operação consumou-se da seguinte forma:
· em 16/05/2012 e 14/06/2012, a J&F depositou R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respectivamente, na conta da
interveniente anuente MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, para quitar a aquisição
de 20,00% da MJ pertencentes a Mário Celso Lopes, conforme consta no contrato de
compra e venda de 06/07/2012;
· No dia 15/06/2012 houve aumento de capital social da MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda em R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) totalmente subscritas e
integralizadas pelo Mário Celso Lopes por meio de adiantamentos realizados nos dias
16/05/2012 e 14/06/2012, por força de contrato de AFAC, celebrado entre a MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda e o Mário Celso Lopes no dia 15/05/2012, conforme
descrito na alteração contratual no 26 de 15/06/2012 da MCL (fls. 491/502).
Assim, o recurso que serviu para o aumento de capital da MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda e posterior aumento de capital da MCL Participações S.A., com as cotas
da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, foi o montante de R$ 60.000.000,00 que a
J&F pagou a Mário Celso Lopes pela aquisição de 20,00% da MJ Participações S.A.,
conforme contrato de 06/07/2012, tendo sido depositado diretamente na conta-corrente
da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda.
Além disso, destaca a Autoridade Fiscal lançadora, a AGE de cotista do MCLFIP,
autorizando a venda das ações da MJ Participações S.A., somente ocorreu em
27/07/2012 (fls. 306/307).
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

b.2) Transação de 06/07/2012: Mário Celso Lopes vende 20,00% da MJ Participações
S.A. para J&F.
A J&F repassou, por meio de acordo verbal, para a MCL Empreendimentos e Negócios
Ltda, em 16/05/2012 e 14/06/2012, R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), respectivamente. Esse repasse serviu de quitação
da aquisição de 20,00% da MJ Participações S.A. pertencentes a Mário Celso Lopes,
conforme consta no contrato de compra e venda de 06/07/2012 (fls. 433/446), como
relatado.
No contrato existe a informação de que na data do pagamento da transação, 16/05/2012
e 14/06/2012, o vendedor, Mário Celso Lopes, teria pleno direito de vender, transferir e
ceder à compradora, a J&F.
Todavia, Mário Celso Lopes, na data do pagamento da transação, 16/05/2012 e
14/06/2012, não possuía as ações da MJ Participações S.A.. Nem no dia 06/07, pois não
existe, no contrato de compra e venda de 05/07/2012, a assinatura do vendedor destas
ações – o MCLFIP, que não se manifestou por meio do seu administrador (BTG Pactual
Serviços Financeiros S/A DTVM) –, nem houve a quitação da aquisição das ações da
MJ Participações S.A., pois tais ações, que serviram como meio de pagamento, não
estavam integralizadas na data da compra, não obstante, o comprador, Mário Celso
Lopes, no contrato de 05/07, tivesse declarado que as ações da MCL Participações S.A.
se encontravam integralizadas.
Somente
em
02/08/2012,
conforme
alteração
contratual
no
27
da
MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda, Mário Celso Lopes cedeu e transferiu 60.000.000
(sessenta milhões) de cotas para a MCL Participações S.A., como forma de
integralização nesta companhia. Portanto, é a partir desta data que as 60.000.000
(sessenta milhões) de ações da MCL Participações S.A. passaram a ser integralizadas
(fls. 497/502).
Assevera a Autoridade Fiscal que a integralização de capital não decorre de acordo
verbal, mas sim de alteração de contrato social, e os efeitos da cessão de cotas para
terceiros se inicia a partir do registro deste na junta comercial.
Dessa forma, após execução dessas operações estruturadas, as ações da MCL
Participações S.A. passaram a pertencer ao MCLFIP, que serviu de “veículo” para
repassar recurso para a MCL Empreendimentos e Negócios Ltda e para o Grupo MCL,
por meio de integralizações, empréstimos e AFAC.
b.3) Transação de 07/07/2012: MCLFIP vende 80,00% da MJ Participações S.A. para
J&F.
Destaca a Autoridade Tributária que nos contratos de compra e venda da MJ
Participações S.A. para a J&F (06/07 e 07/07) a MCL Empreendimentos e Negócios
Ltda consta como interveniente anuente (fls. 433/446 e 449/464).
Apesar de qualificar-se como mero interveniente anuente nessas transações, a MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda se prende ao vendedor em obrigações de não
concorrência, obstáculo típico imposto à partes alienantes destas avenças (Código Civil,
art. 1.147).
Por outro lado, o MCLFIP, identificado no contrato de compra e venda como parte
alienante, não arcou com nenhum tipo de obrigação de não concorrência. Situação
inversa à MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, que não se posta como alienante nos
contratos de compra e venda, porém lhe foi impingido um prazo de 10(dez) anos de não
concorrência, em descompasso com o exposto na legislação, na doutrina e na
jurisprudência – o verdadeiro alienante é aquele que exerce a atividade econômica
organizada e que deve suportar o ônus do não restabelecimento.
Relembra a Autoridade Tributária lançadora que a MCL Empreendimentos e Negócios
Ltda era proprietária das participações acionárias na Eldorado Celulose e Papel S.A que
foram adquiridas indiretamente pela J&F.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Além disso, de modo anormal para padrões básicos em matéria de fusões e aquisições,
J&F e MCL Empreendimentos e Negócios Ltda não tiveram acordo contratual prévio
numa transação de R$ 300.000.000,00, mas simples acordo verbal, conforme
manifestação da J&F.
Essa forma, um acordo verbal, utilizado pela J&F para efetivar um negócio de R$
300.000.000,00, dissona dos passos (memorando de entendimentos, acordo de
investimento ou qualquer ato preparatório) comumente executados em combinação de
negócios (fusão, aquisição, incorporação e cisão).
Conclui, assim, a Autoridade Tributária, que a confusão contratual revelada nessa
relação negocial complexa e vultosa de R$ 300.000.000,00 demonstra que a MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda foi a real alienante das ações da MJ Participações
S.A., nos seguintes termos:
· A MCL Empreendimentos e Negócios Ltda anuiu com a venda da MJ Participações
S.A. para J&F;
· A MCL Empreendimentos e Negócios Ltda detinha os ativos (participações na
Eldorado Celulose e Papel Ltda), os quais, por meio de sua cisão, ocorrida apenas
formalmente, foram utilizados na constituição da MJ Participações S.A. e que foram
vendidos para a J&F;
· A MJ Participações S.A. era patrimonial e financeiramente controlada pela MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda, pois na escrituração contábil da MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda havia contas de “Débitos de Sócios”, “Empréstimos
a Coligadas e Controladas” e “Empréstimos Mútuos” especificadas para a MJ
Participações S.A.;
· Uma venda de R$ 300.000.000,00 tecida por um simples acordo verbal com
antecipação de R$ 60.000.000,00 depositados não na conta do vendedor formal, mas na
conta do interveniente e anuente (o verdadeiro alienante, a MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda);
· A MCL Empreendimentos e Negócios Ltda recebeu da J&F em 16/05 e 14/06 de
2012, R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), respectivamente, antes da autorização dos cotistas, por meio de assembléia
ocorrida em 27/06/2012, para a alienação das ações da MJ Participações S.A.;
· Nessa alienação, a MCL Empreendimentos e Negócios Ltda se obrigou a vender parte
de seu patrimônio e caso não o vendesse deveria encerrar as atividades referentes às que
estavam sendo alienadas, sob pena de responsabilidade por perdas, danos e lucros
cessantes;
· A MCL Empreendimentos e Negócios Ltda ficou impedida de fazer concorrência com
o adquirente, durante 10(dez) anos, prazo superior ao estabelecido na lei civil;
· A MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, em 2012, recebeu R$ 100.000.000,00,
por intermédio de integralizações com a MCL Participações S.A., os quais foram
originados da alienação da MJ Participações S.A. e integralizados pelo MCLFIP na
MCL Participações S.A.; e
· A MCL Empreendimentos e Negócios Ltda também recebeu recursos oriundos da
alienação da MJ Participações S.A., por meio de empréstimos e de AFAC da MCL
Participações S.A..
c) Do Pós-venda.
Os trezentos milhões de reais oriundos da alienação da MJ Participações S.A. (25,00%
da Eldorado Celulose e Papel S.A) foram utilizados para a aquisição pelo MCLFIP de
participações acionárias da MCL Participações S.A. e da CRPE Holding S.A., e destas
empresas estes recursos foram canalizados para MCL Empreendimentos e Negócios
Ltda, para outras empresas do Grupo MCL e para Mário Celso Lopes, por meio de
integralizações, empréstimos e AFAC.
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

A primeira senda monetária usada foi a MCL Participações S.A.: a J&F depositava o
dinheiro na conta do MCLFIP referente a parcela da compra e, imediatamente, o
MCLFIP integralizava capital na MCL Participações S.A., que logo em seguida também
integralizava capital na MCL Empreendimentos e Negócios Ltda (fls. 497/513 e
518/548).
Ressalte-se que, de acordo com as alterações societárias de 02/08/2012 e 17/09/2012,
logo após a alienação da MJ Participações S.A., Juçara Eliane Storti Correa Lopes e
Mário Celso Lopes retiraram-se total e parcial, respectivamente, da MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda com ativos no montante de R$ 33.481.489,00 (fls.
497/508).
Em 2012, a MCL Empreendimentos e Negócios Ltda recebeu o montante de R$
100.000.000,00, por intermédio de integralizações com a MCL Participações S.A..
Desse total, consta o depósito de R$ 60.000.000,00 na conta da MCL pela alienação de
20,00% da MJ, antes da assinatura do contrato. No final de 2012, a MCL Participações
SA retirou-se parcialmente da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda com um
montante de R$ 86.271.816,00 (fls. 497/513).
Essa retirada foi de fato uma aquisição de ações/cotas, pois a MCL Participações S.A.,
em 30/12/2012, após integralizar cem milhões de reais na MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda nos meses anteriores, cedeu e transferiu as suas cotas para a própria
MCL Empreendimentos e Negócios Ltda e recebeu, como quitação, as participações da
Cia Rio Pardo, da Eucalipto Brasil S/A e da Malibu Confinamento de Bovinos Ltda de
propriedade da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, conforme explicitado na
alteração do contrato social no 31 da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda e notas
explicativas da MCL Participações S.A. e da Cia Rio Pardo do ano de 2012 (fls.
539/546).
A drenagem de recursos da MCL Participações S.A. para a MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda, para Mário Celso Lopes e para outras empresas do Grupo MCL,
perdurou nos anos de 2013 e 2014, por meio de empréstimos e de AFAC, conforme
extratos de balancetes do passivo da MCL Empreendimentos e Negócios Ltda de 2013 e
ativo da MCL Participações S.A. de 2014 (fls. 154/166 e 547/548).
A segunda trilha financeira utilizada foi por meio da CRPE Holding S.A..
Em 24/05/2013, conforme AGE da MCL Participações S.A., houve cisão parcial de R$
98.033.965,00 e, nesse mesmo dia, ocorreu a constituição da CRPE Holding S.A, com
capital social formado a partir da parcela cindida (ações da Cia Rio Pardo e da Eucalipto
Brasil S.A.) no valor de R$ 98.033.965,00 da MCL Participações S.A. (fls. 549/572).
Em 26/06/2013, a CRPE Holding S.A subscreveu o aumento de capital social de R$
73.000.000,00 de ações da Cia Rio Pardo e integralizou R$ 33.000.000,00 nessa data e
R$ 28.000.000,00, R$ 9.000.000,00 e R$ 3.000.000,00 em 15/08/2013, 15/09/2013 e
15/11/2013, respectivamente (fls. 573/574).
Em 05/11/2013, a CRPE Holding S.A subscreveu e integralizou aumento de capital
social de R$ 35.687.255,00 de ações da Eucalipto Brasil S.A.(fls. 575/577).
Além dessas integralizações, também por intermédio de empréstimos e de AFAC, a
CRPE Holding S.A drenou recursos para empresas do Grupo MCL (fls. 578/580).
Ao fim do parcelamento da venda, o MCLFIP, em 2014, possuía R$ 99.750.000,00 em
ações da MCL Participações S.A. e R$ 200.000.000,00 de ações da CRPE Holding S.A.
Essas ações passaram a corresponder a 100,00% do patrimônio do fundo (fls. 581/599).
A composição da carteira do fundo, contudo, foi refutada, segundo o parecer de
auditoria independente, com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis do
MCLFIP, em 2014, devido ao não fornecimento de evidências documentais que
corroborassem a quantidade de ações apresentada na carteira do fundo. O ajuste dessa
desconformidade ocorreu em 30/11/2015 (fls. 581/599).
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Conclui, então, a Autoridade Tributária que os recursos financeiros obtidos na alienação
da MJ Participações S.A. (25,00% da Eldorado) foram alocados para o Grupo MCL.
d) MCLFIP: uma sociedade de participações.
Aponta a Autoridade Tributária que o MCLFIP revelou-se como um fundo de
investimento apenas na forma, mas na essência, além de ter sido um "fundo-veículo",
utilizado para perpetrar o comprovado planejamento tributário abusivo, transformou-se
em uma sociedade de participações (holding de controle), pois se encontrava controlado
por um único investidor (a Família MCL), possuía um único investimento (ações de
empresas do Grupo MCL), avaliava essas ações pelo custo de aquisição e a arquitetura
de seus investimentos era realizada pelo comitê de investimentos, composto pela
Família MCL (fls. 581/693).
Essas anomalias presentes e perenes no MCLFIP se opõem às características e
vantagens próprias de um Fundo de Investimento em Participações (FIP), como
registrado na literatura especializada em finanças, notadamente a diversificação da
carteira, buscando a redução do risco global do investimento e a maximização do
retorno.
Referente à composição e à diversificação da carteira de investimento, a auditoria
independente se absteve de opinar sobre as demonstrações contábeis do MCLFIP, em
2014, devido ao não fornecimento de evidências documentais que corroborassem a
quantidade de ações apresentada na carteira do fundo (fls. 583), como já relatado.
Em 2015, o auditor independente emitiu parecer com ressalva devido, além de outros
assuntos, à mudança de composição da carteira, conforme operações societárias
realizadas em 2013, que não estavam refletidas na carteira de 31/12/2015. A auditoria
independente constatou uma incorreção na quantidade de ações da MCL Participações
S.A. e da CRPE Holding S.A, somente ajustadas nos respectivos livros de registro de
ações dessas empresas em 30/11/2015 (fls. 603).
Em relação à avaliação pelo custo de aquisição, de acordo com o CPC 36, item B85K,
um elemento essencial da definição de entidade de investimento é que ela mensure e
avalie o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos com base no
valor justo. No caso em tela, a ausência de atualização do valor justo da carteira do
fundo motivou a emissão de parecer de auditoria com parágrafo de ênfase em 2012 e
2013 (fls. 636).
Entende, então, a Autoridade Fiscal que, se houve emissão de parecer com ressalvas e
abstenção de opinião em 2015 e 2014, respectivamente, pela auditoria independente, em
relação à composição da carteira, devido às operações societárias realizadas em 2013, as
demonstrações financeiras deste ano, aprovadas pela administração do fundo, também
deveriam ter sido ressalvadas ou emitidas com abstenção de opinião.
Destaca, outrossim, que, não obstante a administradora detivesse poderes para praticar
todos os atos necessários à administração do MCLFIP e o art. 10 da Instrução no 391 da
CVM facultar o compartilhamento pelo administrador com o conselho ou comitê das
decisões inerentes à composição da carteira de investimentos, cabem ao comitê de
investimentos as deliberações, entre outras, referentes à propositura de investimento ou
de desinvestimento, à realização de qualquer acordo ou operação relacionado aos
investimentos nas Companhias Investidas, à aprovação de novos critérios de avaliação
dos ativos do fundo e à indicação dos representantes do fundo nos órgãos das
companhias investidas, conforme regulamento (fls. 655/693).
O comitê de investimentos, cujas atribuições e funções estão demarcadas no art. 19 do
regulamento do MCLFIP, é exclusivamente composto pelos cotistas do MCLFIP
(Família MCL).
Porém, apesar dos poderes detidos pela Família MCL, por meio do comitê de
investimento, o qual tem seus membros eleitos dentre os próprios cotistas, ela não pode,
na posição de cotista do fundo, alienar ativos da carteira do fundo, pois tais atividades
(gestão da carteira do fundo) são exercidas pelo gestor.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Aponta, então, a Autoridade Tributária, que houve alienação direta, sem assinatura do
Administrador/Gestor, em 05/07/2012, conforme já descrito no item “Transação de
05/07/2012 - MCLFIP aliena 20,00% da MJ para Mário Celso Lopes”, no qual o cotista,
cuja assinatura consta na posição do fundo, alienou um ativo do fundo para ele próprio,
posição contrária ao determinado na Assembleia Geral de cotista de 27/6/2012 (fls.
279/291 e 306/307).
Se imperasse essa possibilidade de um cotista alienar diretamente ativos da carteira de
fundo, esse ente econômico, constituído sob forma de condomínio fechado, não seria
um fundo de investimento e não haveria necessidade, por parte dos cotistas, de outorgar
poderes para administradores, gestores, contratar custodiantes entre outros para
gerenciar seus investimentos.
Ademais, o MCLFIP, alienou a totalidade de suas participações por R$ 300.000.000,00,
sem nenhum ato preparatório, apenas por meio de acordo verbal e de discussões de
cláusulas contratuais, conforme manifestação do adquirente, a J&F (fls. 425/426).
Assim, conclui a Autoridade Tributária, o comitê de investimentos, a Família MCL, na
verdade, exerceu o papel de sócio-administrador da sociedade empresária denominada
MCLFIP. Uma sociedade empresária envelopada na forma de um fundo de investimento
para se beneficiar da isenção determinada no art. 14 da Instrução Normativa RFB no
1022/2010 e suas alterações seguintes.
Portanto, o MCLFIP, com investidor (família MCL) e investimento (Grupo MCL)
únicos, ações avaliadas a custo de aquisição e comitê de investimento (Família
MCL) que planeja e ordena todos os investimentos e desinvestimentos, é de fato
uma sociedade de participações, cujo intuito real é apenas titularizar ações de
empresas do Grupo MCL adquiridas com recursos proveniente da alienação das
ações da MJ Participações S.A., pertencentes anteriormente à MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda, sem o devido pagamento de tributos sobre o
ganho de capital apurado nessa venda.
Em decorrência dos fatos e negócios apurados, concluiu, então, a Autoridade Tributária,
pela consumação de fatos jurídicos tributários e respectivas imputações de penalidades,
a saber:
a) Tributação de IRPJ e CSLL do ganho de capital com a venda do MJ Particpações
S.A. pela MCL Empreendimentos e Negócios Ltda.
a.1) Apuração do Ganho de Capital.
O MCLFIP funcionou como uma espécie de “fundo-veículo” utilizado pelo verdadeiro
vendedor (MCL Empreendimentos e Negócios Ltda) para alienar as ações da MJ
Participações S.A. (proprietária de 25,00% da Eldorado Celulose e Papel S.A.) aos
compradores (J&F) com propósito de impedir a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da
CSLL, uma vez que a venda direta das ações da MJ pela MCL, uma sociedade
empresária, ensejaria apuração de ganho de capital nesta última.
Os resultados auferidos pela alienação da MJ Participações pertencem à MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda, pois foi a verdadeira alienante, não obstante
inserida no contrato de compra e venda na qualidade de mero interveniente anuente.
Os resultados devem ser reconhecidos nos termos da cláusula de transferência das ações
contida nos contratos de alienação das ações da MJ Participações S.A.. Dessa forma, a
MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, de acordo com o disposto nos contratos de
06/07/2012 e 07/07/2012, alienou MJ Participações S.A., 49.091.000 ações, com custo
de R$ 49.091.000,00 (1 ação por R$ 1,00) por R$ 300.000.000,00, gerando ganho de
capital de R$ 250.909.000,00, reconhecido em 26(vinte e seis) parcelas a partir de
16/05/2012 (fl. 2.123).
Demonstrativo de apuração do ganho de capital anexado às fls. 2.123.
a.2) Regime de Tributação.
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Conforme informações contidas na DIPJ e ECF o contribuinte fez as seguintes opções
de forma de tributação do lucro: ano-calendário de 2012, lucro presumido, e em 2013 e
2014, lucro real, com apuração anual do IRPJ e da CSLL.
a.3) Período não alcançado pela decadência.
Os fatos e negócios apurados, segundo imputação realizada pela Autoridade Tributária,
não possuíram substância econômica, sendo praticados apenas formalmente, com o
único intuito doloso de redução indevida de tributos federais, configurando hipótese de
fraude (art. 72 da Lei no 4.502/1964), sujeitando-se à regra estabelecida no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional.
b) Multa Isolada sobre redução indevida das estimativas mensais.
A legislação fixa como regra a apuração trimestral do lucro real ou da base de cálculo
da CSLL e faculta ao contribuinte a apuração destes resultados apenas ao final do ano-
calendário caso recolham as antecipações mensais devidas, com base na receita bruta e
acréscimos, ou justifiquem sua redução/dispensa mediante balancetes de suspensão/redução.
Se assim não procede, sujeita-se à multa prevista na Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 11.488/07, art. 44, inciso II, alínea “b”.
No caso, verifica-se que nos anos-calendário de 2013 e 2014, optou-se pela forma de
tributação do lucro real anual com cálculo do IRPJ e CSLL mensal por estimativa. E,
em conseqüência da apuração do ganho de capital objeto do lançamento, foi constituído
o crédito tributário relativo à multa isolada incidente sobre as reduções indevidas das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos anos-calendário de 2013 a 2014.
Os cálculos da multa isolada estão demonstrados nas tabelas às fls. 2.125 à 2.127, a
partir de valores declarados na DIPJ do ano-calendário de 2013 e ECF do anocalendário
de 2014.
c) Multa de Ofício Duplicada.
Entende a Autoridade Tributária lançadora que a fraude – conduta dolosa do
contribuinte de impedir a ocorrência do fato gerador, de forma a reduzir o montante de
tributos devidos – encontra-se comprovada ante os inúmeros fatos narrados, imputando-
se a multa de ofício duplicada (art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 11.488/07; combinado com os arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64).
A autuada reduziu indevidamente o pagamento do IRPJ e da CSLL referente ao anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, com a alienação da MJ Participações S.A. (25,00% da
Eldorado Celulose e Papel S.A.) por meio de operações estruturadas, sem nenhum
preceito econômico para justificar a transmissão de propriedade. As operações foram
feitas de forma artificial, utilizando-se do MCLFIP, o qual não se assemelha com um
fundo de investimento, mas sim com uma sociedade empresária de controle do Grupo
MCL, cujo objeto social real era titularizar ações das sociedades empresárias do Grupo
MCL.
A composição da carteira do fundo se estabeleceu inicialmente com a integralização de
cotas do fundo pela Família MCL com as ações da MJ Participações S.A., constituída
essa, sem nenhum propósito negocial, por meio de cisão da MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda, e logo depois das transações constatadas na Operação Greenfield, o
MCLFIP vendeu as ações da MJ Participações S.A., pré-estabelecido por meio de
acordo verbal e de discussões de cláusulas, para a J&F e, com os recursos gerados pela
venda, adquiriu ações da MCL Participações S/A e da CRPE Holding S/A, e essas, por
sua vez, adquiriram participações nas outras empresas do Grupo MCL e efetuaram
empréstimos e AFAC para estas sociedades.
Acrescenta a Auditoria Fiscal que a fraude fiscal encontra-se presente nas condutas do
sujeito passivo, visto que a redução da base de cálculo dos tributos, por meio de
referidas operações, feitas artificialmente, tiveram o objetivo de modificar
indevidamente a base de cálculo de tributos federais, uma das características essenciais
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto devido e a evitar o seu
pagamento.
d) A sujeição passiva tributária.
d.1) Grupo Econômico MCL.
Afirma a Autoridade Tributária que os fatos apurados demonstram não somente a
existência de grupo econômico de fato (Grupo MCL), mas também caracterizam a
situação de interesse comum das empresas componentes na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, havendo liames inequívocos entre as atividades
desempenhadas pelos integrantes destinadas a reduzir o IRPJ e a CSLL.
A Autoridade Fiscal afirma que a atuação comum e conjunta encontra-se explícita antes,
durante, na data e depois da realização da alienação da empresa MJ pela MCL e reforça
a imputação amparando-se em precedentes de decisões do Superior Tribunal de Justiça
que considerou existente o interesse comum em situações nas quais as empresas de
grupo econômico realizam a mesma atividade (REsp 884.845/SC).
Outrossim, o relatório fiscal aponta a existência de jurisprudência que reconhece a
solidariedade entre os integrantes de grupo econômico nas situações de fraude e
confusão patrimonial com finalidade de dificultar o pagamento de tributos (TRF da 3a
Região, AG 200503000591393; AG 201002010087255, TRF2 – Terceira Turma
Especializada; REsp 968564/RS, Quinta Turma).
Em sua imputação a Autoridade lançadora afirma que a confusão patrimonial revela-se
no círculo financeiro decorrente dos contratos firmados em 05, 06 e 07 de julho de
2012, nas subscrições e integralizações, nos mútuos e AFAC, todos efetuados entres as
empresas do Grupo MCL e seu sócio Mário Celso Lopes.
Finaliza, então, asseverando que as empresas CRPE Holding S/A, Companhia Rio
Pardo, Eucalipto Brasil e MCL Participações S/A, componentes do grupo econômico
controlado pela “Família MCL”, respondem solidariamente pelo total do crédito
tributário apurado, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
d.2) Administradores do Grupo Econômico MCL.
A fiscalização imputa fraudulenta a conduta perpetrada pelos administradores do Grupo
MCL, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, lastreada nos fatos relativos às
operações do MCLFIP, que, segundo relatório da auditoria-fiscal, funcionou como
“veículo” para a MCL aplicar os recursos recebidos na venda da MJ (25,00% da
Eldorado) no Grupo MCL, controlado pela Família MCL, sem o devido pagamento de
tributos sobre o ganho de capital apurado.
Indicam-se, assim, Mário Celso Lopes e Juçara Eliane Storti Correa Lopes, titulares dos
poderes de administração, como agentes dos ilícitos que configuram a fraude tributária,
imputando-lhes responsabilidade solidária pelo total do crédito tributário apurado na
ação fiscal, com base no art. 135, inciso III, do CTN, em decorrência de infração de lei.
Complementam e integram os Autos de Infração (fls. 2.133 a 2.176) e o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.090 a 2.132) os seguintes demonstrativos:
a) Demonstrativos de responsáveis tributários, fls. 2.136 a 2.137 e 2.157 a 2.158;
b) Descrição dos fatos e enquadramentos legais, fls. 2.138 a 2.139, 2.159, 2.168 e 2.169;
c) Demonstrativos de apuração dos tributos lançados, fls. 2.140 a 2.149; 2.161, 2.162 e
2.170 a 2.174;
d) Demonstrativo de multa e juros isolados lançados, fls. 2.150 a 2.153, 2.175 e 2.176.
Acervo probatório juntado pela Autoridade Tributária às fls. 02 a 2.089, incluindo
anexo contendo arquivos digitais não pagináveis, relativos a Escrituração Contábil
Digital (ECD-Sped) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF-Sped), conforme termo de
anexação de fls. 2.089.
Irresignados, sujeitos passivos apresentaram impugnação, em síntese, nos seguintes
termos:
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

1) MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, fls. 2.186 a 2.226.
a) Tempestividade.
b) Preliminar de ilegitimidade passiva.
A Impugnante apresenta discordância total dos lançamentos, afirmando que a cisão que
deu origem à empresa MJ Participações S.A., bem como os demais negócios jurídicos
que a Autoridade Tributária desconsiderou, estão amparados em legislação que revelaria
a licitude dos atos praticados.
Ainda assim, aponta ilegitimidade passiva em compor o polo passivo e também aduz
irregularidade no critério adotado para apuração da base dos tributos.
Afirma que a fiscalização desconsiderou negócios jurídicos legais (cisão e constituição
de fundo de investimento) para concluir que a venda das ações da participação
societária da Eldorado teria ocorrido de fato pela Impugnante, mormente pelo fato de
que as ações da MJ pertenciam anteriormente à Impugnante.
Segundo entendimento da Impugnante a auditoria-fiscal não poderia retroceder o exame
dos fatos apenas até o momento no qual a Impugnante passou a ser detentora da
participação societária da Eldorado, mas sim, em homenagem aos princípios da
legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, retroagir o exame até
a formação do capital da Eldorado.
Alega que, se ocorreu um planejamento tributário como imputado, este teria se iniciado
ainda quando o Sr. Mário Celso Lopes (pessoa física) detinha ações da Eldorado. E
assim, se fosse o caso de se cogitar em planejamento tributário, a tributação da venda
das ações recairia sobre ganho de capital na pessoa física do alienante.
Não se poderia retroceder aos fatos somente até a cisão, mas deveria retroagir desde o
momento em que a pessoa física de Mário Celso Lopes era detentora das ações da
empresa Eldorado, quando integralizou suas ações na Impugnante para aumento de
capital, que posteriormente foi cindida com a criação da MJ Participações S.A. e, ato
contínuo, foi integralizada no MCLFIP.
Para que o princípio da finalidade da tributação fosse atingido, seguindo-se a linha de
raciocínio da autoridade fiscal, aduz o impugnante, a desconsideração dos negócios
jurídicos deveria alcançar a primeira integralização de capital com as ações da Eldorado
feita pela pessoa física, e isso demonstraria a ilegitimidade da Impugnante para compor
o polo passivo dos autos de infração.
Transcreve precedente de decisão administrativa por meio da qual busca amparar suas
alegações de ilegitimidade, que assentou, segundo alega, o entendimento de que um vez
constatado que o real alienante de determinada participação societária é o acionista –
que no caso em exame era primordialmente e originariamente o titular das ações da
Eldorado alienadas posteriormente por empresa da qual era sócio –, não merece
prosperar lançamento efetuado em desfavor da pessoa jurídica (Carf. Processo no
13839.001516/2006-64, Acórdão no 9101-001.657, 1a Turma CSRF. Julgado em
15/05/2013).
c) Alegações de mérito:
i) Aplicação do princípio da verdade material.
Alega-se que a Autoridade Tributária criou acusações que não correspondem à verdade
dos fatos sobre a motivação da operação da cisão da Impugnante, pela qual se deu
origem à MJ Participações SA e a efetiva situação operacional do MCL Fundo de
Investimento em Participações.
Afirma que os valores apurados e autuados não estão assentados em provas cabais para
fundamentar a cobrança do pretenso crédito tributário, tendo em vista a desconsideração
direta do princípio da verdade material.
Transcreve doutrina sobre aplicação do princípio da verdade material no processo
administrativo-fiscal, a saber: James Marins, In Direito Processual Tributário Brasileiro,
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

São Paulo: Dialética, p. 175; e Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez,
Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, p. 63.
Assim, entende que não deve a autoridade fiscal retroceder diante da dificuldade de
analisar certas circunstâncias como ocorre no presente caso em que a fiscalização criou
uma absurda tese para acusar a impugnante de planejamento tributário abusivo diante de
contratos e operações bancárias eficazes.
Requer, em razão do princípio da verdade material, corolário do princípio da legalidade,
cuidadoso exame de todos os documentos encartados no presente processo, sobretudo
porque a impugnante nunca foi intimada a prestar esclarecimento da operação que
resultou nos autos de infração.
ii) Fatos societários e negociais omitidos/distorcidos pela fiscalização.
A Impugnante alega que durante a realização da auditoria-fiscal não foi intimada para
prestar qualquer esclarecimento sobre os assuntos/fatos societários e negociais que
resultaram nos autos de infração, assim como nenhuma das pessoas jurídicas e físicas
arroladas como solidários.
Afirma que nunca agiu com intuito de efetuar planejamento tributário abusivo e alega
que a imputação fiscal foi elaborada a partir de fatos inexistentes, com o propósito de
desconstituir negócio jurídico válido (cisão) e desconsiderar a personalidade jurídica do
MCL Fundo de Investimento em Participações.
Defende-se que sempre teve como objeto social primário a incorporação de
empreendimentos imobiliários, mantendo seu tipo jurídico de empresa limitada.
Aponta confusão do relatório fiscal que descreve como objeto social principal da
Impugnante a “participação em outras sociedades”, o que nunca foi de fato verdade,
bem como descreve como atividade da Impugnante a “administração de bens móveis”, o
que jamais existiu entre suas atividades econômicas que sempre foram vinculadas a
empreendimentos imobiliários.
Alega que, diferente do que sustenta a Autoridade Tributária lançadora, a existência de
gestão unificada não é elemento suficiente para caracterizar o grupo econômico de fato,
avocando aplicação de precedente de decisão administrativa, segundo a qual “existe
responsabilidade solidária tributária entre empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na
consecução de referida situação” (Acórdão no 2403-002.180, sessão de 18/07/2013).
Rechaça a alegação de sincronia e entrelaçamento entre as mutações societárias da
Impugnante e os fatos narrados na Operação Greeenfield, afirmando que nada tem a ver
com a MCL e que a auditoria fiscal se apoiou em coligações ilegais com fatos
mencionados na investigação deflagrada contra a empresa J&F e seus sócios.
· Fatos anteriores à cisão da MCL.
A partir de 2007, para contribuir com a formação de capital da Florestal Brasil S.A., a
Impugnante destacou 3(três) imóveis rurais de seu ativo imobilizado e os integralizou
(anexo 01: atas de aumento de capital de setembro e outubro de 2007), ocasião em que a
J&F Investimentos S.A. ingressa na sociedade da Florestal Brasil S.A..
Em agosto de 2009, a Impugnante e a J&F Investimentos S.A. integralizaram cotas no
Fundo de Investimento em Cotas (JMF-FIP), com ações da Florestal S.A e, em seguida
(setembro de 2009), o JMF-FIP (cotistas MCL e J&F), integralizou cotas no Florestal-
FIP, com as ações da Florestal Brasil S.A. e, ato contínuo, a Funcef e a Petros
integralizaram parcela de investimento também para a Florestal Brasil S.A.., via
Florestal-FIP.
Defende a Impugnante que a Florestal Brasil S.A. tinha um plano de investimentos em
plantios florestais e que buscou capitalização de recursos no mercado de capitais,
utilizando os instrumentos legais necessários para atender exigências dos investidores,
de órgãos reguladores internacionais e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Em paralelo, desde 25/04/2005, Mário Celso Lopes, pessoa física, detinha participação
societária, juntamente com Alexandre Grendene Bartelle, na empresa Floragua
Agroflorestal Ltda., por eles constituída, e atualmente denominada Eldorado (anexo 02).
Em 31/10/2009, Alexandre Grendene retira-se da sociedade, cedendo e transferindo
suas cotas à J&F Participações SA (7a alteração contratual, anexo 03), e, em
24/11/2009, a denominação social é alterada para Eldorado Celulose e Papel Ltda (8a
alteração contratual, anexo 04).
Argumenta, então, a impugnante, que Mario Celso Lopes e J&F, sócios da Eldorado
Celulose e Papel Ltda, iniciam o projeto industrial da Eldorado Celulose, e, após o
processo ambiental e licenciamento, em 16/12/2009, obtiveram a licença para
construção da maior fábrica de celulose do mundo, com capacidade de 4.250
toneladas/dia (anexo 05).
Com a referida licença, os sócios iniciaram a busca de estrutura de capital, através de
financiamentos e capitalizações para a execução do projeto industrial, cujos
investimentos foram orçados em 4,8 bilhões de reais.
Seis meses depois, em 15/06/2010, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), encaminhou a Carta 501/2010 a Mário Celso Lopes, então sócio-
administrador da Eldorado Celulose e Papel Ltda., informando que o Comitê de
Enquadramento e Crédito havia enquadrado o projeto para financiamento.
Antes, porém, em 08/04/2010, para atendimento de exigências para estruturação de
financiamentos, Mário Celso Lopes transferiu sua participação societária na Eldorado
para a Impugnante (9a alteração contratual, anexo 06).
Em seguida, ainda em atendimento às exigências dos agentes financiadores, para
segregar as atividades econômicas da Impugnante, tendo em vista ser uma sociedade
empresária limitada, e na descrição das suas atividades econômicas secundárias, estava
excetuada a atividade de holding, seus sócios pessoas físicas (Mario Celso e Juçara)
promoveram a cisão da MCL, para criar uma empresa específica de participações, a MJ
Empreendimentos S/A.
· Fatos após a cisão da MCL, criação da MJ e constituição do MCLFIP.
Alega a Impugnante que a cisão visou a reestruturação, reorganização e expansão da
sociedade, propiciando melhor planejamento dos negócios e decorreu de ato de vontade
de seus sócios, necessidade societária e propósito negocial devidamente justificado.
Destaca que os ativos vertidos para a MJ pertenciam originalmente aos sócios, pessoas
físicas, tendo uma passagem rápida no patrimônio da MCL, empresa de caráter
imobiliário criada em 1990. E a cisão e criação da MJ, bem como, a constituição do
MCLFIP pela integralização de cotas através das ações da MJ (propriedade de Mário
Celso e Juçara), exerceram papel importante na estruturação financeira do projeto
industrial da Eldorado.
Afirma que a legislação não veda a realização de operação de reestruturação entre
empresas do mesmo grupo que também tenham o objetivo de melhorar a situação
financeira e o âmbito de atuação de uma das empresas envolvidas, não cabendo ao
intérprete restringir o que a lei não restringe.
Aponta que em 18/10/2010 a MJ celebrou com a J&F Contrato de Compra e Venda de
Ações da Eldorado e Acordo de Acionistas (anexo 07) motivada pelas seguintes
considerações:
“Que a sociedade ELDORADO estava em fase de investimentos na implementação e
execução do Projeto de construção da fábrica de celulose no município de Três
Lagoas-MS, cujo orçamento de investimentos era da ordem de R$ 4,8 bilhões de reais;
Que para a realização do empreendimento seriam necessários financiamentos de
diversas instituições financeiras, e que, por conseguinte, seriam exigidas garantias
reais e fidejussórias para obtenção dos recursos necessários à execução do Projeto;
Que, seriam necessários, também, novos aportes de capital pelas Partes para
cumprimento da contrapartida de desembolso nos investimentos;
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Que a MJ não dispunha de garantias como tampouco de recursos para novos aportes
de capital à Sociedade Eldorado; e
Que a MJ detinha diretamente 50% das ações ordinárias representativas do capital
social da ELDORADO.”
Por estas razões, aduz que a MJ cedeu parte de suas ações à J&F que se obrigou a fazer
aumento e integralização de capital de 100 milhões de reais na Eldorado e futuros
aumentos necessários, ficando a MJ desobrigada de prestar quaisquer garantias reais,
hipotecárias, fianças bancárias e cauções na proporção de sua participação na sociedade,
o que resultou numa diluição e redução de seu capital em 25,00% das ações da
Eldorado.
Nesta operação de venda de parte das ações na Eldorado, a MJ submeteu a receita
auferida à tributação, por ganho de capital, e recolheu os impostos devidos à Receita
Federal devidamente parcelados (anexo 08).
Afirma, então, que em 22/07/2011 a Eldorado celebrou com o BNDES o contrato de
financiamento no valor de 2,7 bilhões de reais (anexo 09). Neste contrato, a cláusula
vigésima quarta, que trata da fiança, compareceram na qualidade de fiadores e
principais pagadores, além da família Batista e a J&F, Mario Celso Lopes, Juçara Eliane
Storti Correa Lopes e MJ Empreendimentos S/A.
Ressalta a Impugnante que a participação da MJ Empreendimentos S/A como fiadora
das obrigações contraídas no contrato de financiamento foi autorizada pela Ata de
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18/07/2011, firmada pelos procuradores
dos Administradores e Gestores do Fundo à época, o BTG PACTUAL DTVM, Sras.
Carolina Cardoso F. de Souza e Kadeen Caeys (anexo 10).
Em 27/09/2011, a MJ participou da Assembleia Geral Extraordinária para aumento de
capital da Eldorado, subscrevendo 214.156.740 ações, conforme ata e boletim (anexo
11).
Alega que após a cisão a MCL Empreendimentos S.A. jamais manteve qualquer relação
com a cindida MJ, ou suas subsidiárias, Eldorado e Florestal, quer seja em garantias ou
responsabilidade solidárias.
Argumenta que a incorporação da Florestal Brasil S.A. pela Eldorado Celulose e Papel
S.A. surgiu de obrigação imposta pelo contrato de financiamento celebrado pela
Eldorado com o BNDES (anexo 07), cuja cláusula trigésima primeira destacou: “A
eficácia deste Contrato dependerá da fusão da BENEFICIARIA com a empresa
Florestal Brasil S.A.”
Defende-se afirmando que após a cisão Mário Celso e Juçara continuaram únicos sócios
da Impugnante e de outras empresas coligadas e controladas, inclusive do MCLFIP,
sendo legal e normal empréstimos e mútuos entre partes relacionadas, como observa a
nota explicativa da MJ-2012, “A Cia. mantém mútuos com os acionistas celebrados
para fazer frente aos gastos iniciais da Cia”.
O fato dos empréstimos dos sócios Mario Celso Lopes e Juçara não estarem sujeitos à
atualização monetária, não implica ser a MJ patrimonial e financeiramente controlada
pela MCL, que era controlada pelo MCLFIP, cujos cotistas eram Mario Celso e Juçara.
Contesta que não configura irregularidade o MCLFIP manter em carteira de
investimentos as ações da MJ, pois foram com estas ações que os cotistas Mário Celso e
Juçara contribuíram para a integralização de capital do fundo. Acrescenta que dois anos
depois de sua constituição, o MCLFIP vendeu (desinvestiu) sua carteira de ações da MJ
(os 25% que restou da ELDORADO) e passou a ter na sua carteira de investimentos
duas novas empresas: a MCL Participações S.A e CRPE Holding S/A. Nada de irregular
existiu. O MCLFIP simplesmente cumpriu suas obrigações sociais e legais em reinvestir
seu capital em participações de novas empresas.
Alega que a venda da MJ foi precedida de todas as formalidades legais, inclusive com a
Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do fundo, representados pelos
Administradores, BTG PACTUAL DTVM (anexo 12).
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

· A incorporação da Florestal pela Eldorado.
A impugnante afirma que o relatório fiscal discorreu sobre a incorporação da Florestal
pela Eldorado, tratando de fatos ocorridos a partir de outubro de 2010 e consolidados na
AGE de 30/11/2011 da Eldorado (aprovação da incorporação da Florestal), posteriores à
cisão e criação da MJ (julho de 2010).
Assim, alega que a Autoridade Tributária trata de fatos que não dizem respeito à
impugnante, sendo errada a conclusão “de sincronia em fatos evidenciados na operação
Greenfield e as operações estruturadas pelo grupo MCL”.
Defende que a MCL Empreendimentos e Negócios Ltda não constitui grupo econômico,
uma vez que se trata de sociedade empresária limitada, voltada a negócios imobiliários e
que desde a cisão (julho de 2010), distanciou-se de todas as operações da MJ, Eldorado
e Florestal.
Indica que há elementos de prova de suas alegações de defesa em todas as operações
realizadas pelo MCLFIP e pela MJ, após a cisão, ressaltando fatos que entende
relevantes que foram conduzidos exclusivamente pelo MCLFIP e pela MJ:
“1. em julho de 2.010: ocorre a Cisão da MCL e constituição da MJ pelos sócios
Mario Celso e Juçara.
2. em dezembro de 2.010: a MJ vende parte de suas ações da Eldorado para J&F e
celebra importante Acordo de Acionistas, onde fica diluída em sua participação de 50%
para 25% das ações da Eldorado. MJ paga os impostos devidos à Receita Federal.
3. em julho de 2.011: o MCLFIP autoriza a MJ a participar da celebração do mais
importante contrato de financiamento no valor de R$ 2,7 bilhões de reais com o
BNDES, para construção da fábrica de celulose da ELDORADO.
4. em setembro de 2.011: a MJ participa na subscrição relevante de aumento de capital
da ELDORADO para R$ 1 bilhão de reais.
5. julho de 2.012: o MCL FIP aliena o restante de sua participação na Eldorado
(25%), após a incorporação da Florestal pela Eldorado, oito meses depois.
6. Antes, porém, 16 de abril de 2.012, a MJ notificou a J&F e a Eldorado por
descumprimentos gravíssimos pela J&F, ao Acordo de Acionistas (notificação anexa).
7. A MJ notificou também a Eldorado e J&F para Exercício do Direito de Recesso
pela MJ com base nas faltas graves cometidas, cujas notificações foram recebidas
pessoalmente pelo então Presidente da Eldorado, José Carlos Grubisisch (Anexo 13).”
Alega, então, que em nenhum destes atos a impugnante teve participação, situação
reconhecida pelo auditor-fiscal no item 21 do termo de verificação (após a cisão da
MCL não existe mais vínculo formal e societário entre a MJ e MCL).
· Alienação das ações da MJ para a J&F.
Alega que a autoridade fiscal ao relatar a operação de alienação das ações da MJ para
J&F propositadamente trocou o MCLFIP (acionista da MJ Participações S.A.) pela
Impugnante.
Aponta desvio da realidade no relato de que o contrato de alienação de 20,00% das
ações da MJ, celebrado entre MCLFIP e Mário Celso Lopes, estaria sem assinatura de
representante legal do vendedor, afirmando que existe a informação de que o MCLFIP
estava representado pelo Administrador (BTG Pactual DTVM). Defende que a
conclusão da Autoridade Tributária encontra-se baseada em minuta de contratos
inacabados (fls. 285/307) – extraída de resposta do BTG Pactual a Termo de Intimação
Fiscal.
Ressalta que o BTG Pactual DTVM foi negligente e irresponsável em sua resposta,
possivelmente pelo fato de que já não mais exercia a administração do MCLFIP desde
setembro de 2015, ocasião em que a Administração foi transferida para a PLANNER
Corretora de Valores S.A..
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Aduz que a J&F, em resposta a Termo de Intimação Fiscal, esclareceu que “após o
fechamento do negócio houveram novas discussões de cláusulas contratuais, sendo o
contrato final assinado em 07 de julho de 2.012”, e também informou que havia
anexado contrato sem as devidas assinaturas em resposta anterior (fls. 435/436).
Afirma que a Auditoria Fiscal teve conhecimento destes fatos, pois também intimou a
Planner para esclarecimentos e obteve as respostas, mas não intimou a Impugnante para
apresentar referidos contratos.
Informa que anexa os contratos finalizados e assinados pelos procuradores do
administrador BTG PACTUAL, bem como a AGE de cotistas do MCLFIP, que
autorizou a venda das ações da MJ, celebrada em 27/07/2012 (anexo 14) e que,
portanto, são inverídicas as alegações de que não existe assinatura dos Administradores
do MCLFIP nos contratos.
Alerta, ainda, que a cláusula oitava (não concorrência), ressaltada pela Autoridade
Tributária, não foi a redação final adotada no contrato de compra e venda dos 80,00%
das ações da MJ (anexo 15) e que, em verdade, o MCLFIP foi excluído desta obrigação
(não concorrência).
O impugnante esclarece que no contrato compra e venda das ações da MJ, a condição de
interveniente anuente da MCL decorreu de exigência da J&F, justificada pelo fato da
MCL à época ser detentora de 100,00% do capital social da Eucalipto Brasil Ltda e a
J&F exigia que a MCL vendesse ou encerrasse as atividades desta empresa (cláusula
8.1.2.3), não tendo a MCL participado de nenhuma obrigação relativa à venda das ações
da MJ detidas pelo MCLFIP.
Aponta que não obstante o Termo de Verificação Fiscal ressaltar que o obstáculo da não
concorrência é uma obrigação da parte alienante e que inexistindo autorização expressa,
o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, tal restrição
não se aplica à Impugnante, pois a redação final do contrato excepciona o vendedor
(MCLFIP) da obrigação de não concorrência, resultando ineficazes as aventaras
jurídicas da J&F para impedir a continuidade dos investimentos do MCLFIP.
A impugnante alega existência de distorção no relatório de auditoria-fiscal quanto à
interpretação do conteúdo do precedente de decisão judicial relacionado à não
concorrência, pois afirma que o trecho transcrito foi extraído da manifestação da J&F,
em sede de embargos de declaração, e não se trata de manifestação do juízo (Medida
Cautelar n° 22.567 – SP;2014/0082467-6, anexos 16 e 17).
Afirma que também há distorções no relatório fiscal ao tratar da desconstituição das
pessoas jurídicas MCLFIP e a MJ, com o intuito de tributar a MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda, itens 64 e 65, ao se afirmar que a MCL era a proprietária das
participações acionárias na Eldorado e que houve apenas acordo verbal na transação de
trezentos milhões de reais.
Aduz que a participação acionaria da Eldorado pertencia a Mário Celso Lopes (pessoa
física), que, por força de adequação societária, as transferiu em caráter transitório, até a
estruturação da cisão com a criação da MJ, e que não houve acordo contratual prévio na
transação de trezentos milhões de reais porque a MCL não tinha participação acionária
na Eldorado, mas sim a MJ Participações S.A..
Alerta que a MCL tem vinte e sete anos de existência, deteve em seus ativos a
participação acionária da Eldorado por 90 dias, entre abril a junho de 2010, vertendo
tais ativos para a MJ por meio da cisão, atos legítimos e respaldados pela legislação.
Defende que também há excesso no item 67 do termo de verificação, quando foi
atribuído à MCL “confusão contratual imperante nessa relação negocial complexa e
vultuosa de R$ 300 milhões de reais” e que a MCL foi a alienante das ações da MJ,
lastreando-se em ilações.
Alega, então, que a MCL não expressou nenhum consentimento para a venda da MJ,
pois a empresa não lhe pertencia, e também não consentiu com a cessão das ações da
MJ e consequente diluição de sua participação societária na Eldorado (50,00% para
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

25,00%); que a MCL nunca foi controladora da MJ, nem patrimonial, nem
financeiramente; e que a venda de trezentos milhões de reais não se respaldou apenas
em acordo verbal, mas foi precedida de notificações extrajudiciais para exercício de
direito de recesso por parte da MJ, bem como, por Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas do MCLFIP (anexos 12, 13 e 18).
Aponta, ainda, que o recebimento dos sessenta milhões de reais ocorreu por conta e
ordem de Mário Celso Lopes (pessoa física) e não da venda de ações da MJ.
· Pós-venda.
Alega que os investimentos realizados pelo MCLFIP, após os recebimentos de
pagamentos da J&F, mediante integralização de capital nas empresas de sua carteira
(MCL Participações S.A e CRPE Holding S/A), adequam-se às normas de
reinvestimento de um Fundo de Investimentos em Participação, sendo compatível com
sua finalidade e com seu regulamento registrado perante a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), reputando mera ilação, para a qual postula desconsideração, a
imputação de que o produto da alienação tenha sido alocado para o Grupo MCL.
iii) Propósito negocial da cisão da impugnante.
Defende que cisão teve efetivo propósito negocial e objetivou a separação das
atividades empresariais, possibilitando atuação naquelas consideradas primordiais,
exercidas desde a sua criação, bem como a realização de novos negócios por meio de
empresa voltada especificamente à participação em outras sociedades, viabilizando
implementação e expansão de projetos de interesse, sendo irrelevante que a referida
operação societária tenha gerado alguma redução na carga tributária.
Alega que o objetivo da reestruturação societária (cisão e constituição do fundo de
investimento) foi extrafiscal e teve finalidade negocial lícita, ainda que tenha obtido
economia tributária em decorrência da operação realizada.
Aponta clara distinção entre as atividades da Impugnante e da MJ Empreendimentos
S.A. a partir da cisão, conforme a inscrição de cada empresa perante o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (anexo 19).
Esclarece que o propósito negocial da operação foi alcançado (cisão; criação da MJ;
constituição do MCLFIP), sendo fator importante na estruturação financeira do projeto
industrial da Eldorado, empresa hoje considerada uma das maiores produtoras e celulose
do mundo.
Além disso, afirma que a cisão e constituição da MJ foram fundamentais para obtenção
do financiamento obtido pela Eldorado perante o BNDES (2,7 bilhões de reais),
ressaltando que nesta operação compareceram na qualidade de fiadores e principais
pagadores a família Batista, a J&F, Mario Celso Lopes, Juçara Eliane Storti Correa
Lopes e MJ Empreendimentos S/A (cláusula vigésima quarta, fiança).
Cita e transcreve ementas de decisões administrativas para amparar seus argumentos de
defesa, nas quais não foram consideradas simuladas ou fraudulentas operações que
resultaram economia fiscal, mas que tiveram efetivo propósito negocial (Carf. Processo
n°. 10920.722805/2011-41, Acórdão n°. 1201-001.484, de 13/09/2016; Carf. Processo
n°. 10980.726073/2013-15, Acórdão n°. 1402-001.954, de 25/03/2015).
iv) Desqualificação do MCLFIP.
Aponta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
desqualificação do MCL Fundo de Investimento em Participações (MCLFIP).
Afirma que o MCLFIP nunca foi utilizado para evitar pagamento de tributos e sempre
zelou pelo cumprimento das finalidades pelas quais foi instituído, atendendo à
legislação tributária na qual se insere por força da sua característica de fundo de
investimento.
Ressalta que recolhimento do imposto de renda incidente sobre a venda das ações
realizada pelo MCLFIP encontra-se diferido, nos termos da legislação reguladora (IN
SRF n° 1.585, de 31/8/2015), sendo controlado pela administradora do fundo habilitada
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

pela Comissão de Valores Mobiliários – Planner Corretora de Valores S/A –, conforme
indica o extrato da posição geral do cotista (anexo 20), não tendo havido resgate de
cotas dos investidores perante o MCLFIP.
Alega que o MCLFIP reinvestiu recursos em diferentes segmentos, por meio da CRPE
Holding S.A. – investimentos rurais, florestais, fundiários e projetos industriais, nas
empresas operacionais Eucalipto Brasil S.A. e Companhia Rio Pardo – assim como, por
meio da MCL Participações S.A., fez investimentos urbanos, edificações comerciais,
hoteleira e shopping center, na MCL Empreendimentos e Negócios Ltda.
Defende que o modelo de negócio adotado demonstra que o MCLFIP cumpre seus
objetivos sociais, investe em diferentes segmentos, com redução de risco global da
carteira, atendendo a legislação vigente, sobretudo as normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
Aduz que por audiência pública realizada no município sul-mato-grossense de Ribas do
Rio Pardo a empresa CRPE Holding S.A. foi autorizada a instalar uma fábrica de
celulose que vai gerar emprego e renda para milhares de pessoas.
Argumenta que não procede a imputação de que o MCL Fundo de Investimento em
Participações serviu de “fundo-veículo” ou de “sociedade empresária envelopada de
fundo”, pois este sempre esteve ativo em sua finalidade de investimentos, conforme se
observa do conjunto de documentos que acompanha a impugnação.
Afirma que a desqualificação do MCLFIP fundada nas questões contábeis – atualização
do valor justo da carteira do fundo – não tem pertinência, pois os critérios contábeis dos
FIP – inclusive do reconhecimento pelo valor justo dos ativos e passivos – passaram a
ser aplicados a partir de 1o/01/2017 (Instrução CVM no 579, de 30/8/2016, que dispôs
sobre demonstrações contáveis dos Fundos de Investimentos em Participações).
Realça que o MCLFIP nunca se orientou por uma aventura de negócio e muito menos
por uma manobra para burlar o fisco e sempre agiu e continua agindo com propósitos de
negócios alicerçados em fundamentos econômicos consistentes e duradouros.
A desconsideração da personalidade e qualidade jurídicas do MCLFIP foi realizada sem
o cuidado de verificar que desde a sua instituição sempre foi e continua sendo operativo
em sua finalidade de investimentos.
Alega que a desconsideração de personalidade é medida extrema, que só pode ser
autorizada em poucas hipóteses legais, que se encontram previstas nos seguintes
dispositivos: Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11/9/1990), art. 28;
Lei das Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404, de 15/12/1976), art. 117 e art.158; Lei
Antitruste (Lei n° 8.884, de 11/6/1994), art. 18; Código Civil (Lei n° 10.406, de
10/1/2002), art. 50.
Argumenta que os dispositivos que tratam da desconsideração da personalidade jurídica
condicionam essa medida à efetiva comprovação de abuso de direito, excesso de poder,
infração à lei, estatuto ou ao contrato social, desvio de finalidade, confusão patrimonial,
dentre outros vícios que têm por base a má administração da sociedade, não verificados
no presente caso.
v) Inexistência de confusão patrimonial.
Quanto à imputação de confusão patrimonial entre as empresas do Grupo MCL e o seu
sócio Mário Celso Lopes, por conta de subscrições e integralizações, de contratos de
mútuos e de AFAC, ressalta que foi realizada fiscalização pela Receita Federal do Brasil
sobre a movimentação financeira de Mário Celso Lopes, relativa ao ano de 2012,
período contemporâneo aos períodos da autuação deste processo, e nenhuma
irregularidade restou apurada sobre todos os contratos de mútuos e de AFAC.
Alega que na citada ação fiscal apenas dois depósitos bancários foram objeto de
lançamento: R$ 120.000,00, tributado como serviço prestado sem vínculo empregatício;
e R$ 80.000,00, tributado com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, anexo
21, PAF no 10880.731989/2017-49.
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

vi) Inexistência de fraude fiscal – inaplicabilidade da multa qualificada.
Argumenta que a demonstração de que a operação de cisão parcial e a instituição do
fundo de investimento tiveram propósito negocial afasta a possibilidade de aplicação do
disposto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Afirma que doutrina e jurisprudência encontram-se pacificadas no sentido de que
sonegação, fraude e conluio são condutas típicas e distintas, ainda que afinadas em seu
objetivo final e a cada um desses tipos corresponde determinada e específica ação ou
omissão, cabendo ao fisco, quando os invoca como fundamento para o agravamento da
multa de ofício, apontar concretamente os fatos e as circunstâncias que os caracterizam.
Alega que não se pode admitir invocação genérica das disposições legais (arts. 71, 72 e
73, Lei n° 4.502, de 1964), porque não se pode confundir a narrativa dos fatos e
circunstâncias caracterizadoras da condutailícita imputada com o enquadramento legal.
Aponta que os autos de infração não obedeceram a regra estabelecida no Decreto no
70.235/1972 (art. 10, incisos III e IV), não por descuido ou imperícia do Auditor Fiscal,
mas sim, porque efetivamente não havia como descrever qualquer fato que pudesse ser
enquadrado como sonegação, fraude ou conluio.
Defende que, em relação ao valor do imposto de renda incidente sobre a venda das
ações realizada pelo MCLFIP, não houve qualquer omissão do imposto devido apurado
com base na alíquota de 15,00% sobre o efetivo ganho, uma vez que o mesmo teve seu
recolhimento diferido em conformidade com legislação vigente regulamentada pela
Instrução Normativa SRF no 1.585, de 31/8/2015, anexo 20.
Aduz que é absurda e despida de base legal a alegação de que a cisão e a criação do
fundo de investimento teriam sido realizadas única e exclusivamente para “reduzir
indevidamente o pagamento dos tributos” e que, também por isso, não seria cabível a
multa agravada com fundamentos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Esclarece que os negócios societários apontados pela Autoridade Tributária foram
extraídos de elementos apresentados pela Impugnante, bem como por empresas
intimadas para prestar esclarecimentos e nenhum fato foi omitido da fiscalização,
demonstrando a impossibilidade de qualificação da multa.
Indica precedente de decisão administrativa que entende corroborar seus argumentos,
afirmando que a reestruturação societária legalmente amparada e dotada de propósito
negocial, nunca omitida do conhecimento da fiscalização, aliada ao fato de inexistir
qualquer ato tendente a evitar o recolhimento de imposto, devidamente controlado pelo
diferimento pela administradora do fundo de investimento, demonstram a inexistência
de qualquer conduta que possa caracterizar fraude, dolo ou simulação fiscal que enseje a
qualificação da multa de ofício (Carf. Processo no 16643.720041/2011-51, Acórdão no
1201-001.872, de 19/09/2017).
vii) Impossibilidade da concomitância de multas.
Alega que a impugnante sequer deveria constar nos autos de infração como sujeito
passivo, pois não participou, direta ou indiretamente, do suposto fato gerador dos
tributos, bem como, não há que se falar em obrigação tributária principal sobre a
operação da cisão e da instituição do fundo de investimento ocorrida conforme
fundamentos econômicos e jurídicos plenamente válidos.
Defende que, ainda que fosse devido qualquer valor de estimativa, não caberia exigir
multa isolada sobre estimativa de forma cumulativa com multa de ofício.
Argumenta que a impossibilidade da concomitância da multa de ofício e da multa
isolada decorre do fato de que ambas possuírem a mesma base de cálculo, que a
fiscalização presumiu existir para lançar o tributo principal.
Aponta precedentes de decisões administrativas que, segundo seu entendimento,
endossa a inaplicabilidade da multa isolada e a multa de ofício, justamente pelo fato de
que se caracterizaria bis in idem, uma vez que sobre uma mesma base de cálculo estar-
se-ia incidindo duas penalidades (Carf. Processo no 11080.732190/2015-96, Acórdão n°.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

1301-002.609, de19/09/2017; Carf. Processo no 13839.001516/2006-64, Acórdão no
9101-001.657, de 15/05/2013).
Afirma que também é inaceitável a manutenção cumulativa das multas com base no
argumento do enquadramento legal diverso para cada uma delas, devendo ser aplicada
às multas a lógica da vedação existente na legislação tributária e que não permite um
imposto incidir duas vezes sobre uma mesma base de cálculo.
Indica que a Súmula Carf no 105 como fundamento para impossibilitar a concomitância
entre a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício do
IRPJ e CSLL anual, ressaltando que, ainda que o enquadramento legal da multa isolada
no caso dos autos seja diverso, a fundamentação e a motivação para a inaplicabilidade
das multas em concomitância é o mesmo, razão pela qual entende aplicável o
dispositivo sumular.
A Impugnante transcreve trecho de decisão judicial não vinculante (REsp n° 1.599.184)
na qual, segundo alega, destacou-se a impossibilidade de aplicação cumulada da multa
isolada com a multa de ofício.
viii) Inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Alega que não há previsão legal para incidência de juros sobre a multa de ofício.
Afirma que o art. 13 da Lei no 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora, remete
ao art. 84 da Lei no 8.981/95, que, por sua vez, estabelece a cobrança de tais acréscimos
apenas sobre tributos.
Defende que não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa (penalidade
pecuniária), art. 3o Código Tributário Nacional (CTN).
Argumenta que a multa fiscal decorre de infração cometida pelocontribuinte, referindo
conceito de De Plácido e Silva: “E a imposição pecuniária devida pela pessoa, por
decisão da autoridade focal, em face de infração às regras instituídas pelo Direito
Tributário”, e Alfredo Augusto Becker, “sanção é o dever preestabelecido por uma
regra que o Estado utiliza como instrumento jurídico para impedir ou desestimular,
diretamente, um ato ou um fato que a ordem jurídica proíbe”.
Aduz que essa característica distingue os tributos das multas, pois a instituição de uma
multa tem como objetivo sancionar comportamento repudiado pelo ordenamento
jurídico e os fatos que ensejam o pagamento dos tributos, por outro lado, são fatos
lícitos, revelando, assim, que a multa tem natureza de sanção, sendo aplicada em
decorrência do descumprimento de uma obrigação (principal ou acessória),
expressamente excluída do conceito de tributo (art. 3o do CTN).
Aponta, ainda, o art. 113, §1o, do CTN, como fundamento para diferenciar “tributo” de
“penalidade pecuniária”.
Conclui, então, a impugnante, que multa não é tributo; que só há previsão legal para que
os juros calculados à taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), a cobrança de
juros sobre a multa, que se verifica no cálculo da Receita Federal do Brasil para
atualização dos créditos tributários, desrespeita o princípio constitucional da legalidade,
expressamente previsto nos arts. 5o, inciso II, e 37 da Constituição Federal; tendo a
Autoridade Fiscal atuado em afronta ao princípio constitucional da legalidade.
Transcreve precedente de decisão administrativa que entende amparar seu argumento de
defesa e afastou a aplicação dos juros sobre a multa de ofício (Carf; Processo no
19515.002209/2003-97, Acórdão n°. 1103-000.766, de 04/02/2013).
ix) Decadência tributária.
Defende que foi demonstrada a desnecessidade da multa qualificada e que houve
pagamento de tributos sob o regime do lucro presumido no ano de 2012, impondo a
aplicação do art. 150, §4o do CTN, devendo-se reconhecer a extinção da pretensa
apuração até 30/9/2012, avocando decadência para os supostos fatos geradores
ocorridos até o terceiro trimestre de 2012.
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

d) Dos pedidos formulados.
Requer a Impugnante seja dado provimento integral à impugnação, acolhendo-se as
razões expostas que levarão ao reconhecimento da improcedência integral dos autos de
infração, extinguindo-se, por consequência, todos os créditos tributários exigidos e
arquivando-se o respectivo processo administrativo, diante das razões apresentadas.
Acervo probatório anexado às fls. 2.227 a 2.468.
2) Sujeitos passivos solidários: a) CRPE Holding S/A (CNPJ no 18.314.340/0001-52);
b) Companhia Rio Pardo (CNPJ no 03.979.713/0001-37); c) Eucalipto Brasil S/A (CNPJ
no 12.416.787/0001-56); e d) MCL Participações S/A (CNPJ no 15.732.929/0001-82.
As pessoas jurídicas imputadas na condição de sujeito passivo solidário apresentaram
defesas de conteúdo idêntico ainda que por meio de instrumentos impugnatórios
individuais. Alegações de defesa, pois, podem ser sintetizadas nos termos a seguir,
ressaltando que todas restringem sua contestação à impossibilidade de atribuição da
sujeição passiva solidária.
Alegam imprecisão da imputação ao apontar existência de grupo econômico (gerido
mediante fraude e confusão patrimonial) e buscar responsabilização dos impugnantes
apenas pela infração ao art. 72 da Lei no 4.502/64. Entende que a imprecisão na
indicação da ilicitude é bastante para invalidar a imputação de solidariedade.
Afirmam que não cometeram nenhuma fraude, pois não praticaram nenhum ato tendente
a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador e, tão pouco, ato tendente a excluir ou
modificar as suas características essências.
Argumentam que interesse comum – previsto no art. 124, inciso I do CTN, fundamento
legal da sujeição passiva solidária – não se confunde com interesse econômico na
realização do negócio jurídico, apontando precedentes de decisões judiciais do Superior
Tribunal de Justiça, que entende corroborarem seus argumentos (Resp 834044/RS;
REsp 884845/SC; e AgRg no AREsp 429.923/SP, de 10/12/2013). Menciona, também
neste sentido, segundo alega, decisão administrativa (Acórdão no 2403-002.180, de
18/07/2013).
Apontam que no relatório fiscal não há indicação de que os Impugnantes tenham
realizado conjuntamente com a empresa autuada a situação configuradora dos fatos
geradores dos tributos lançados, limitando-se a presumir existência de grupo de
empresas e interesse comum em razão dos sócios/administradores figurarem em
empresas arroladas como solidariamente responsáveis.
Aduzem que o art. 124 do CTN não estipula responsável tributário, mas tão somente
trata da solidariedade existente entre sujeitos passivos que tenham relação pessoal e
direta com a situação que constitua o fato gerador no intuito de fraudar o Fisco.
Citam doutrina de Aliomar Baleeiro (Direito Tributário Brasileiro, Forense, 11a ed.,
2002, Rio de Janeiro).
Ressaltam também que não se pode atribuir responsabilidade tributária aos impugnantes
na condição de sujeito passivo solidário, pois é inaplicável a previsão normativa dos
arts. 134 e 135 do CTN, que responsabilizam pessoas distintas do contribuinte ao
cumprimento de obrigações tributárias.
Alegam que não se justifica a inclusão dos Impugnantes como corresponsáveis, pois,
segundo entendem, não houve a caracterização de nenhuma das hipóteses autorizadoras,
visto que os Impugnantes não se enquadram nas situações elencadas nos arts. 134 e 135
do CTN, e a fiscalização presumiu que as pessoas arroladas são responsáveis pelo
pagamento do eventual crédito por integrarem grupo econômico inexistente,
esquecendo-se que as relações jurídico-tributárias não se pautam por presunções, mas
sim pela adequação do fato à norma legal.
Defendem que não há adequação do caso concreto às hipóteses dos arts. 134 e 135 do
CTN, inexistindo responsabilidade solidária, sendo a imputação ilegal e
inconstitucional. Transcrevem precedentes de decisão judicial responsabilidade
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

tributária para amparar seus argumentos (STJ/RESP 260.524 RS; STJ/RESP 202778
PR; (TRF 4a Região/AC 94.04.56357-9-PR).
Finalizam, afirmando que, por qualquer que seja o diploma legal que se busque amparar
a sujeição passiva dos Impugnantes, seja por solidariedade, seja por responsabilidade
tributária, não podem figurar como responsáveis pelo crédito tributário lançado por
absoluta falta de amparo legal.
Requerem o provimento das impugnações para exclusão da condição de sujeito passivo
solidário.
3) Sujeitos passivos responsáveis solidários: Mário Celso Lopes (CPF no 704.912.248-
34) e Juçara Eliane Storti Correa Lopes (CPF no 023.511.058-26).
As pessoas físicas imputadas na condição de sujeito passivo responsável solidário
também apresentaram defesas de conteúdo idêntico ainda que, igualmente, por meio de
instrumentos impugnatórios individuais.
As alegações de defesa encontram similaridade de conteúdo com aquelas apresentadas
pelas pessoas jurídicas imputadas na condição de sujeitos passivos contribuintes
solidários, restringindo suas contestações à impossibilidade de atribuição da
responsabilidade solidária.
Deste modo, admito a síntese de argumentos de defesa relatada no item precedente,
relativa aos sujeitos passivos solidários CRPE Holding S/A (CNPJ no 18.314.340/0001-
52); Companhia Rio Pardo (CNPJ no 03.979.713/0001-37); Eucalipto Brasil S/A (CNPJ
no 12.416.787/0001-56); e MCL Participações S/A (CNPJ no 15.732.929/0001-82, como
se aqui estivessem transcritas, por economia processual.
Ressalte-se, contudo, que os impugnantes pessoas físicas suprimiram de suas peças de
defesa as referências ao art. 124, inciso I, do CTN, específico para a imputação de
sujeição passiva solidária, restrita às pessoas jurídicas, bem como aquelas relativas ao
art. 134 também do CTN, existentes na argumentação esgrimida pelos impugnantes
pessoas jurídica, mas extirpadas pelos impugnantes pessoas físicas por óbvia
inadequação.
De resto, acrescentam em suas defesas elementos específicos, a saber.
Argumentam que “presunção de grupo econômico” não se confunde com interesse
econômico na realização do negócio jurídico, apontando os mesmos precedentes de
decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça apresentados pelos sujeitos solidários,
que entendem corroborarem seus argumentos (Resp 834044/RS; REsp 884845/SC; e
AgRg no AREsp 429.923/SP, de 10/12/2013). Menciona, também neste sentido,
segundo alega, decisão administrativa (Acórdão no 2403-002.180, de 18/07/2013).
Aduzem, no caso, que a norma matricial para determinar a relação de sujeição passiva
solidária é o art. 135, inciso III, do CTN.
As pessoa jurídicas, relembre-se, utilizaram tais referencias judiciais para combater o
art. 124, inciso I, do CTN, e contrapor o conceito de “interesse comum” com o de
“interesse econômico” ao invés de “presunção de grupo econômico”.
Refutam a imputação de “confusão patrimonial” firmada pela Autoridade Tributária,
por conta de subscrições e integralizações, contratos de mútuos e de AFAC, alegando
que foi realizada auditoria-fiscal da Receita Federal do Brasil sobre a movimentação
financeira de Mário Celso Lopes (CPF no 704.912.248-34), ano 2012, inexistindo
constatação, de irregularidade nos contratos de mútuo e de AFAC.
Refere que na citada ação fiscal apenas 2(dois) depósitos bancários foram objeto de
lançamento: a) R$ 120.000,00; tributado como serviço prestado sem vínculo
empregatício; e b) R$ 80.000,00; tributado com base na presunção do art. 42 da Lei n°
9.430/1996, anexando elementos do auto de infração (PAF no 10880.731989/2017-49).
Quanto à “confusão patrimonial”, acrescenta Juçara Eliane Storti Correa Lopes, em
espécie, que não foi correlacionada a tal imputação.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Apontam que no relatório fiscal não há indicação de que os Impugnantes tenham
realizado conjuntamente com a empresa autuada a situação configuradora dos fatos
geradores dos tributos lançados, limitando-se a presumir indevidamente que, em “razão
de poder de administração”, os Impugnantes teriam praticado atos com infração de lei.
Ressaltam que não praticaram ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, conforme previsão constante do comando legal do caput do art. 135
do CTN.
Requerem o provimento das impugnações para exclusão da condição de sujeito passivo
solidário.
Conclusão das ciências certificada (Despacho, fl. 2.559).
Certificadas datas de apresentação das defesas (Despacho, fl. 2.623).
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência das
Impugnações apresentadas, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SUJEITO PASSIVO.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. MARCO NORMATIVO.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo e
diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador. A definição legal de sujeito passivo contribuinte é o marco
normativo que orienta o trabalho de auditoria fiscal para a correta identificação no caso
concreto da pessoa que deva ser submetida à imputação por meio do lançamento.
Inexiste fundamento jurídico na argumentação que pretende invalidar a eleição do
sujeito passivo estampada no lançamento valendo-se exclusivamente de critério
temporal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE.
Não há que se falar em transcurso de prazo homologatório quando comprovada a
ocorrência de fraude. Prazo decadencial sujeito à regra geral, iniciando-se a contagem
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Existência de ingerência constante e comum na condução dos negócios de duas ou mais
sociedades, marcada pela atuação unificada na condução dos negócios, de modo
sincronizado e coordenado, além do entrelaçamento entre sócios e administradores.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOPONIBILIDADE À FAZENDA
PÚBLICA.
Planejamento tributário válido não se resume à simples obediência formal às regras
jurídicas. A legitimidade dos atos praticados pelo sujeito passivo exige a
contextualização dos institutos jurídicos utilizados e a comprovação de sua identidade
(perfil) com as práticas realizadas. A utilização de substitutos jurídicos em contextos
atípicos e com propósito negocial restrito à economia tributária não se legitima apenas
pelo cumprimento nas formalidades do instituto.
SUJEITO PASSIVO. SOLIDARIEDADE.
A comunhão de interesses jurídicos entre sociedades integrantes de grupo econômico de
fato, materializada na atuação conjunta, sincronizada e coordenada, objetivando
primordialmente a execução de atos e negócios destinados a reduzir indevidamente os
tributos devidos, pode caracterizar o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal necessário à imputação da sujeição passiva solidária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
ADMINISTRADORES.
VIOLAÇÃO À LEI. FRAUDE. SOLIDARIEDADE.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Configura hipótese de responsabilidade tributária solidária a comprovação de prática de
ato em violação à lei, mediante fraude, pelas pessoas físicas administradoras de grupo
econômico de fato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
GANHOS DE CAPITAL. FALTA DE APURAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA NÃO
OPERACIONAL.
Fundo de Investimento em Participações utilizado indevidamente por grupo econômico
de fato como instrumento de alienação de participações societárias com propósito
exclusivo de impedir a ocorrência do fato gerador de obrigação tributária principal.
Ganho de Capital decorrente da alienação pertence ao real alienante. Resultado
reconhecido nos termos do acordo de vontades que promoveu a transferência da
participação societária.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal do
imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento do
imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de incidência distintas. Cabível
o lançamento concomitante destas penalidades previstas em ato normativo válido e
eficaz.
MULTA DE OFÍCIO. GRADUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA.
FRAUDE.
Comprovada a fraude, conduta dolosa do contribuinte de impedir a ocorrência do fato
gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, impõe-se a duplicação da
multa de ofício.
JUROS
MORATÓRIOS.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INTEGRAÇÃO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício, que integra o crédito tributário, no caso
de pagamento após o vencimento.
Autos de Infração Decorrentes
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRPJ. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e
elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformado, tanto o Contribuinte como
os Responsáveis Tributários apresentaram, tempestivamente, seus recursos voluntários, pedindo
ao final, deferimento dos pleitos formulados.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Dos Fatos
Como relatado, a Recorrente/MCL teve contra si lavrado Auto de Infração,
relativo a suposta falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL, referentes aos anos-calendário 2012
(lucro presumido, 2o ao 4o trimestres), 2013 (apuração anual do lucro real) e 2014 (apuração
anual do lucro real), acrescido de multa de ofício qualificada (150%) e juros moratórios. Exigiu-
se ainda Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo
estimada, relativa aos anos-calendário 2013 e 2014.
Na ótica da fiscalização, deixou-se de recolher estes tributos, em face ao suposto
ganho de capital decorrente da alienação de ações da Empresa MJ Participações S/A pelo Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia – MCL FIP, para a empresa J&F Participações
S/A J&F, em julho de 2012. Sustentou que a verdadeira alienante destas ações teria sido a
empresa MCL Empreendimentos e Negócios Ltda, sendo que o MCL FIP teria funcionado como
uma espécie de “fundo-veículo”, para mascarar o verdadeiro vendedor e, dessa forma, evitar, de
modo fraudulento, o recolhimento dos tributos incidentes sobre o ganho de capital nessa
alienação, Nesse sentido, o Termo de Verificação Fiscal:
97. Dos fatos narrados, constata-se, que o MCLFIP funcionou como uma espécie de
“Fundo-Veículo” utilizado pelo verdadeiro vendedor, a MCL, para alienar as ações da
MJ (proprietária de 25% da Eldorado) aos compradores, J&F com propósito de
impedir a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, uma vez que a venda direta
das ações da MJ pela MCL, uma sociedade empresária, ensejaria apuração de ganho
de capital nesta última.
98. Logo, todos os resultados auferidos pela alienação da MJ pertencem à MCL, pois é
inexpugnável a conclusão de que a MCL, inserida no contrato de compra e venda na
qualidade de mero interveniente anuente, foi a verdadeira alienante da MJ.
99. Esses resultados devem ser reconhecidos nos termos da cláusula de transferência
das ações contida nos contratos de alienação das ações da MJ:
(...)
113. A fraude, que é a conduta dolosa do contribuinte de impedir a ocorrência do fato
gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, está mais do que
comprovada ante os inúmeros fatos neste termo demonstrados.
114. Em apertada síntese, a fiscalizada reduziu indevidamente o pagamento do IRPJ e
da CSLL referente ao ano-calendário de 2012, 2013 e 2014, com a alienação da MJ
(25% da Eldorado) por meio de operações estruturadas, sem nenhum preceito
econômico para justificar essa transmissão de propriedade. Tais operações foram feitas
de forma artificial, utilizando-se do MCLFIP, o qual não se assemelha com um fundo
de investimento, mas sim com uma sociedade empresária de controle do Grupo MCL,
cujo objeto social real é, somente, titularizar ações das sociedades empresárias do
Grupo MCL, conforme já amplamente demonstrado neste termo.
Irresignados com o auto, o contribuinte e os co-responsáveis apresentaram
impugnações, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva na indicação do sujeito passivo da
referida autuação, uma vez que a MCL Empreendimentos não era titular das ações alienadas e,
por isso, não poderia responder pela suposta obrigatoriedade de recolhimento do ganho de
capital na referida operação; a desconsideração indevida da existência do MCL FIP; a
inexistência de qualquer vício nos negócios jurídicos praticados e nas operações societárias
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

realizadas, para rebater a acusação de atuação abusiva e fraudulenta; a ausência de requisitos
legais para imputação da responsabilidade tributária.
Ao analisar os argumentos de defesa, a DRJ julgou improcedente as Impugnações
apresentadas, motivando a interposição de Recursos Voluntários pelo contribuinte e pelos
responsáveis, repisando os argumentos iniciais.
....
Das Operações e Atos Praticados
Em recurso, a Recorrente aponta equívocos e ilegalidades perpetrados pela
fiscalização, pugnando, no mérito, pelo provimento do Recurso Voluntário que maneja, com o
cancelamento das autuações de IRPJ e CSLL.
Para melhor enfrentamento das questões suscitadas, deve-se antes, serem
analisadas as operações praticadas pela sociedade autuada e dos atos praticados pelas sociedades
diretamente envolvidas na alienação das ações que ensejaram a autuação pela ausência de
recolhimento do ganho de capital incidente na venda das ações da MJ Participações pelo MCL
FIP, para a empresa J&F Pariticipações.
Em julho de 2010, os sócios-quotistas SR. Mário Celso Lopes e a Sra. Juçara
Eliane Storti Correa Lopes, por meio da MCL Empreendimentos, atuavam no ramo imobiliário.
Não obstante, esta fosse a atividade principal desenvolvida pela empresa, a empresa detinha
também participação acionária no Fundo de Investimento em Participações – JMF-FIP, cujas
cotas foram integralizadas mediante a transferência de -investimentos na Empresa Florestal
Brasil S/A. Além disso, o sócio-quotista Sr. Mário Celso Lopes também era titular de quotas da
Empresa Eldorado Celulose e Papel Ltda. Estas duas empresas (Florestal Brasil e Eldorado
Celulose) dedicavam-se à produção de celulose e à atividade de reflorestamento, dentre outras
atividades correlatas.
Em virtude do aumento da importância destas outras atividades vinculadas à
exploração da celulose e da necessidade de permitir a gestão administrativa individualizada
destas duas atividades distintas (imobiliária e celulose), na medida em que havia exigências
específicas, por exemplo, para fins de financiamento da produção, os sócios-quotistas , em
26/07/2010, deliberaram pela cisão da MCL Empreendimentos.
Por meio desta cisão parcial, os investimentos na Eldorado e no JMF-FIP foram
transferidos da empresa cindida, MCL Empreendimentos, a valor contábil, para uma nova
empresa denominada MJ Participações S/A. A MJ Participações absorveu o acervo líquido
composto por tais investimentos e, por disposição legal, tinha como acionistas o Sr. Mário e a
Sra. Juçara. Permaneceu no patrimônio da empresa MCL Empreendimentos apenas as atividades
de natureza imobiliária.
Em 26/08/2010, após esta cisão parcial, houve nova deliberação pelos sócios-
quotistas, onde, por questões gerenciais, resolveram transferir a totalidade das ações que
detinham na MJ Participações (atividades de celulose) para a MCL-FIP, tendo mantido a
participação direta apenas na MCL Empreendimentos (atividade imobiliárias). Desse modo, o
MCL-FIP tornou-se o proprietário e titular da MJ Participações (atividades de celulose).
Em dezembro do mesmo ano, a MJ Participações (atividades de celulose), já de
titularidade do MCL-FIP, vendeu parte das ações que então detinha da Eldorado Celulose para a
J&F Participações. Em razão da venda acima, a MJ participações reduziu sua participação
societária na Eldorado Celulose para 25% (vinte e cinco por cento), tendo perdido o controle
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

ciompartilhado da última. Na mesma data, a MJ participações firmou com a J&F acordo de
acionistas da Eldorado. O ganho de capital auferido pela MJ Participaçções em tal venda foi
devidamente oferecido à tributação e não é questionado na presente autuação.
Em abril de 2012, ou seja, um ano e meio após desta operação de alienação, em
razão de diversos desentendimentos e do descumprimento do acordo de acionistas da empresa
Eldorado Celulose pelo acionista majoritário (J&F), a MJ participações notificou a J&F para o
exercício do seu direito de retirada com o reembolso do valor das suas ações. Os envolvidos
iniciaram então negociação para chegar a um acordo. Nesse contexto, o sócio-quotista Sr. Mário
Lopes, em seu próprio nome, concordou verbalmente em alienar 20% (vinte por cento) das ações
da MJ participações à J&F. O Sr. Mário Lopes, portanto, assumiu o risco de aquisição destas
ações perante o MCL-FIP (proprietário das ações da MJ Participações) e ainda se comprometeu
a se esforçar para que o Fundo de Investimentos vende3sse, diretamente, os 80% (oitenta por
cento) remanescentes da empresa MJ Participações (atividades de celulose).
Sendo assim, como forma de adiantamento pelos 20% (vinte por cento) das ações
da MJ Participações vendidas diretamente pelo Sr. Mário Lopes, a J&F realizou depósito no
valor de 60 (sessenta ) milhões de reais em maio de 2012. O Sr. Mário, contudo, determinou que
os depósitos fossem feitos, por sua conta e ordem, na conta bancária da empresa MCL
Empreendimentos (atividades imobiliárias), conforme documentos juntados aos autos. Esta
transferência direta para a conta bancária da empresa, em detrimento da conta bancária do
alienante (Sr. Mário Lopes), foi fruto de adiantamento para futuro aumento de capital da empresa
MCL Empreendimentos (atividades imobiliárias), aumento este que foi devidamente
implementado em junho de 2012, conforme alteração do contrato social registrado na Junta
Comercial.
Ato subsequente, foi efetivada, em 05/07/2012, a venda, pelo Fundo de
Investimento (MCL-FIP), de 20% (vinte por cento) das ações da MJ Participações (atividade de
celulose) ao Sr.Mário Lopes que, na sequência e conforme ajuste já formalizado, alienou estas
ações à J&F, de acordo com o pagamento já realizado. E, na mesma data, foi efetivada a venda
pelo MCL-FIP de 80% (oitenta por cento) das ações da MJ Participações (atividade de celulose)
à J&F. Pela venda de 80% (oitenta por cento) das ações, a J&F pagou a quantia de 240 (duzentos
e quarenta) milhões de reais ao MCL FIP, valor este depositado na conta bancária do próprio
fundo de investimentos. Isso significa dizer que dois anos depois da cisão parcial das atividades
praticadas pelos sócios-quotistas em duas empresas segmentadas (MCL Empreendimentos e MJ
Participações) e da afetação das atividades de celulose para controle por um fundo de
investimento fechado (MCL-FIP), houve a alienação total desta atividade a terceiros, no caso, à
empresa J&F.
E exatamente essa operação de alienação de 80% (oitenta por cento) das ações da
MJ Participações (atividades de celulose) à J&F, pelo fundo de investimentos MCL-FIP, o objeto
da autuação efetuada pela Receita Federal do Brasil. No entendimento da fiscalização, a
alienação das ações não teria sido realizada pelo fundo de investimentos MCL-FIP, nem pelo
sócio-quotista Sr. Mário Lopes, mas sim pela empresa MCL Empreendimentos (atividades
imobiliárias). Nesse sentido destaca-se o seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
114. Em apertada síntese, a fiscalizada reduziu indevidamente o pagamento do IRPJ e
da CSLL referente ao ano-calendário de 2012, 2013 e 2014, com a alienação da MJ
(25% da Eldorado) por meio de operações estruturadas, sem nenhum preceito
econômico para justificar essa transmissão de propriedade. Tais operações foram feitas
de forma artificial, utilizando-se do MCLFIP, o qual não se assemelha com um fundo
de investimento, mas sim com uma sociedade empresária de controle do Grupo MCL,
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

cujo objeto social real é, somente, titularizar ações das sociedades empresárias do
Grupo MCL, conforme já amplamente demonstrado neste termo.
Assim, na ótica do Fisco, a MCL Empreendimentos (atividades imobiliárias) teria
realizado, nos últimos dois anos, uma série de operações societárias artificiais com o único
propósito de se esquivar do pagamento do ganho de capital decorrente da alienação das ações da
empresa MJ Participações (atividades de celulose). O MCL-FIP, nesse sentido, teria sido criado,
dois anos antes, para ser utilizado como “fundo-veículo” e permitir a realização da alienação sem
o devido recolhimento de tributos incidentes, caso a venda fosse feita diretamente pela empresa
autuada. Por essa razão, a existência do fundo foi desconsiderada, para determinar a realização
da alienação diretamente pela empresa MCL Empreendimentos, com a consequente apuração do
ganho de capital pela alienação das ações.
Em razão dessa interpretação, a empresa autuada foi acusada de fraude, com
aplicação da multa no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento). Nesse sentido, o Termo
de Verificação Fiscal:
113. A fraude, que é a conduta dolosa do contribuinte de impedir a ocorrência do fato
gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, está mais do que
comprovada ante os inúmeros fatos neste termo demonstrados.
(...)
116. E, também, a fraude fiscal está presente nas condutas do sujeito passivo, visto que
a redução da base de cálculo dos tributos, por meio de referidas operações, feitas
artificialmente, tiveram o objetivo de modificar indevidamente a base de cálculo de
tributos federais, uma das características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir
o montante do imposto devido e a evitar o seu pagamento.
117. Ratificando esse raciocínio, transcreve-se abaixo excerto do voto do conselheiro
Eduardo de Andrade, seguido por unanimidade no acórdão n° 1302000.991, proferido
em sessão de 03 de outubro de 2012, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a
Seção de Julgamento do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual
tratava de reestruturação societária planejada com o fito de reduzir o IRPJ e CSLL:
[...]Tendo em vista que a reestruturação societária planejada com antecipação e
executada com grande cuidado, como marcrooperação que foi, conteve em seu bojo as
ações destinadas a simular a criação de um ágio inexistente, interno ao grupo, é
evidente que tais ações foram praticadas dolosamente, não se podendo argüir
inocência quanto à finalidade pretendida – reduzir o montante de impostos, mediante a
declaração fraudulenta de vontade em negócios jurídicos societários efetuados dentro
do grupo econômico. Não vejo como ser possível alegar-se o cumprimento das normas
para afastar o dolo. As normas foram cumpridas apenas aparentemente, porque um
elemento ideológico falso está por detrás das ações praticadas. Elas foram cumpridas
se analisadas as operações caso a caso, isoladamente. Porém, quando vistas em
conjunto, exsurge imediatamente o elemento falso, destinado a criar indevidamente
uma dedução fiscal, vez que as operações praticadas não podem ser sustentadas pelos
propósitos negociais alegados e pela inexistência de efeitos econômicos decorrentes. E
aí, não há como se afastar a vontade, o dolo, na prática dos atos destinados a reduzir o
IRPJ e a CSLL. Assim, ou bem se reconhece que tudo foi legal e não há dolo, ou bem se
admite que houve dolo, mediante fraude, nas ações destinadas a reduzir o montante de
tributos devido, einstag então, a fraude impõe a qualificação da multa. [...]
118. Presente a fraude, fica autorizada a aplicação da multa de 150% sobre o crédito
tributário que deixou de ser recolhido aos cofres da União.

Da Preliminar: Ilegitimidade Passiva da Empresa Autuada
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

O primeiro ponto indicado pelo Contribuinte Recorrente diz respeito à
ilegitimidade passiva da MCL Empreendimentos para figurar como sujeito passivo do IRPJ e
CSLL exigidos por meio das autuações questionadas, pois segundo a fiscalização, a MCL
Empreendimentos, conjuntamente como o Grupo MCL, perpetrou uma sequência de operações
societárias visando: 1. Transferir a participação direta e indireta na Eldorado, via MJ
Participações, para a MCL Fundo de Investimento em Participações; 2. Vender essa participação
a J&F Investimento, por intermédio da MCLFIP, pois o ganho de capital apurado na venda
desses atrivos pelo MCLFIP não são tributados; 3. Aplicar os recursos obtidos na citada venda
nas empresas do Grupo MCL, por meio de aquisições, imtegralizações, mútuos e adiantamentos
para futuro aumento de capital (AFAC).
O acórdão recorrido ratifica a apontada identificação do sujeito passivo, aduzindo
que constatações firmadas em planejamento tributário abusivo, como ocorre no caso ora
analisado, não se reduz ao exercício de retroceder à exaustão na titularidade das ações, mas
identificar exatamente qual (ou quais) dos agentes, que atuaram nos diversos negócios
realizados, efetivamente executaram no plano material (fato imponível) as ações hipoteticamente
previstas e, no caso, dentro dessa ótica, entendeu restar caracterizado que a MCL
Empreendimentos participou, quase à exaustão, nos negócios objeto da tributação questionada,
destacando, dentre eles, o relato da Autoridade Tributária que demonstrou a existência de relação
negocial completa e vultosa (trezentos milhões), indicativa da correta imputação de sujeito
passivo na figura do real alienante das ações da MJ participações, a saber:
- A MCL anuiu, consentiu, deu permissão paa a venda da MJ para J&F;
- A MCL detinha os ativos, as participações na Eldorado, os quais, por meio de
sua cisão, ocorrida apenas formalmente, foram utilizados na constituição da MJ e que foram
vendidos para a J&F;
- A MJ era patrimonial e financeiramente controlada pela MCL, pois na
escrituração contábil da MCL havia contas de Débitos de Sócios, Empréstimos a Coligadas e
Controladas e empréstimos Mútuos especificadas para a MJ;
- Uma venda de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) tecida por um
simples acordo verbal com antecipação de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais)
depositados não na conta do vendedor formal, mas na conta do interveniente e anuente, o
verdadeiro alienante, a MCL;
- A MCL recebeu da J&F em 16/05 e 14/06 de 2012, 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respectivamente, antes da
autorização dos cotistas, por meio de assembleia ocorrida em 27/06/2012, para a alienação das
ações da MJ;
- Nessa alienação, a MCL se obrigou a vender parte de seu patrimônio e caso não
o vendesse deveria encerrar as atividades referentes às que estavam sendo alienadas,
- A MCL ficou impedida de fazer concorrência com o adquirente, durante 10
anos. Um prazo além do preconizado no Código Civil;
- A MCL, em, 2012, recebeu R$ 100.000.000,00 (cem milhões), por intermédio
de integralizações com a MCLSA, os quais foram originados da alienação da MJ e integralizados
pelo MCLFIP na MCLSA, conforme será detalhado no tópico 3.3 Do pós-venda;
- A MCL também recebeu recursos oriundos da alienação da MJ, por meio de
empréstimos e de AFAC da MCLSA, conforme será detalhado no tópçico 3.3 Do pós-venda.
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Assim, conclui, ao contrário do que sustenta a recorrente, de que a atuação
amolda-se ao conceito de sujeito passivo contribuinte à luz da hipótese de inciciência invocada.
Pois bem.
Conforme já dito, a acusação (principal) é de que a Recorrente/MCL seria a real
alienante das ações da MJ Participações na operação de venda aos compradores J&F, vindo a
utilizar a empresa MCLFIP como um “fundo-veículo” para omitir receita não operacional
decorrente do ganho de capital resultante da operação, incorrendo, assim, da prática de
simulação. Em decorrência, foi lhe imputada os tributos incidentes sobre o suposto ganho de
capital obtido da operação.
Por sua vez, sinteticamente, a Recorrente reclama que a autoridade lançadora
incorreu em erro na eleição da sujeição passiva, pois jamais foi titular, proprietária, possuidora
ou detentora de qualquer direito da MJ vendido à J&F. Explica que a MJ foi constituída, em
julho de 2010, pelos sócios Srs. Mário Celso e Juçara, para absorver o acerco líquido cindido da
MCL, mas nunca foi ativo da MCL, havendo, inclusive, um lapso temporal significativo de dois
anos entre a cisão parcial da Recorrente/MCL com a constituição da MJ, e a venda da MJ para a
J&F. Ou seja, enquanto a cisão foi implementada em julho de 2010 pelos sócios da
Recorrente/MCL, a venda da MJ apenas foi realizada para a J&F em julho de 2012. Ao final,
pugna pelo provimento do seu recurso para que seja decretada a nulidade dos autos de infração
em questão, por erro de eleição do sujeito passivo.
Entendo que lhe assiste razão neste ponto. Embora a MJ tenha sido constituída
pelos mesmos sócios da empresa Recorrente/MCL, é pessoa jurídica distinta dessa última, com
obrigações igualmente distintas, inclusive tributárias.
É bem verdade que a MJ, em sua constituição, recebeu acervo líquido destacado
do patrimônio da Recorrente/MCL em cisão parcial, porém, apenas seus sócios, o Sr. Celso e a
Sra. Juçara, possuiam o direito de propriedade sobre as ações da MJ, em consequência da
extinção de participação correspondente na Recorrente/MCL. Ou seja, sob o ponto de vista
formal, a MCL nunca foi proprietária ou detentora de qualquer direito sobre as ações da MJ e,
por isso, não poderia dispor das mesmas, e nem aliená-las.
Mas, a autoridade lançadora foi em outra direção, e não se apegou aos aspectos
formais e sim, aos aspectos materiais, portanto, necessários analisá-los e, de um certo modo,
ingressar no exame do mérito.
Alega a autoridade que a MJ era patrimonial e financeiramente controlada pela
MCL, pois na escrituração contábil da MCL havia contas de Débitos de Sócios, Empréstimos a
Coligadas e Controladas e empréstimos Mútuos especificadas para a MJ. De fato, esses
empréstimos encontravam-se registrados na contabilidade da MCL e a Recorrente/MCL não
negou sua existência, porém, é de se ver que tais valores são irrisórios se comparados com o
capital social de ambas as empresas e o preço de venda MJ1, cabendo salientar que em 2014,
como sugere o razão contábil da Recorrente/MCL, a MJ quitou todos os empréstimos
consignados.

1 Como se pode verificar de trechos das demonstrações financeiras/contábeis da Recorrente MCL e da MJ no
período que interessa, ou seja, 2010 a 2012, os empréstimos existentes entre as mencionadas empresas variaram de
R$ 26.000,00 até R$ 598.000,00, valores estes praticamente inexpressivos se comparados com o capital social das
empresas que, em 2010, eram de R$ 29.028.833,00 da Recorrente/MCL (fls.91), e de R$ 49.091.000,00 para a MJ
(fls. 94). Ou seja, os empréstimos da Recorrente/MCL para a MJ não superaram 1,3% do capital social desta última.
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Com referência à organização do MCL FIP e sua atuação, compulsando os autos,
compreendo que de fato o MCL FIP era um fundo de investimentos em participações que foi
constituído pelo Srs. Mário Celso e Juçara e registrado em 26 de agosto de 2010 na CVM, sendo
pertinente e razoável os esclarcimento da Recorrente que tal fundo foi constituído para permitir
melhor gestão dos negócios e para fins sucessórios. De fato, a participação de agentes
profissionais independentes em um fundo de participações, como o administrador e gestor do
fundo, bem como auditores, permite um melhor acompanhamento do investimento e, muitas
vezes, um melhor retorno econômico. Da perspectiva sucessória, a presença de um fundo desta
natureza permite que os herdeiros possam gozar dos rendimentos do fundo, mas não
necessariamente participarem ativamente da operação das sociedades investidas, protegendo
essas últimas, inclusive, de eventuais disputas familiares.
Como já mencionado, o Sr. Mário Celso e a Sra. Juçara transferiram para a MCL
FIP, em agosto de 2010, todas as ações que detinham na MJ. Como reconhecido pela autoridade
fiscal ao comentar o contexto pós-venda da MJ. (fls. 2116 e 2117), o MCL FIP possuia
investimentos diretamente em duas empresas distintas, CRPE e MCL S/A, que, por sua vez,
possuiam investimentos em empresas de seguimentos variados, tais como confinamento de gado,
investimentos imobiliários, etc. Em outras palavras, o MCL FIP foi constituído regularmente, e
não foi desconstituído após a venda da MJ, o que é corroborado pela declaração de conformidade
anexa, de julho de 2019, emitida pelo seu gestor.
Ainda sobre a MCL FIP, ao consultar o website da CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br), é possível constatar a regularidade das demonstrações financeiras
do MCL FIP no fim dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, período esse que foi contemporâneo ao
alegado. A atividade do MCL FIP, pelo que se percebe, cumpriu seu papel, investindo em outras
sociedades, não tendo ele sido abandonado ou esvaziado. E, com referências às ressalvas
apontadas nas demonstrações financeiras do MCL FIP de 2014 e 2015, penso que apenas
comprovam a efetiva existência válida desse fundo em anos posteriores ao fiscalizado, que não
pode ser ignorada, não sendo suficiente para lastrear a alegação dos fisco de que ele deveria ser
desconsiderado.
Nestes termos, a meu ver, há claro erro da sujeição passiva, pois a MCL
Empreendimentos não deveria figurar no polo passivo da relação tributária, na qualidade de
contribuinte.
Portanto, acolho a preliminar de erro na sujeição passiva, cancelando a exigência
consubstanciada nestes autos.
Como fui vencido, adentro de fato nas questões de mérito.
Mérito
No mérito, a autuada defende-se, aduzindo inexistir fraude ou exercício abusivo
de algum direito nos negócios praticados, além de ausência de provas da acusação e da validade
e justificações do MCLFIP, inclusive para fins fiscais.
Sustenta a fiscalização que o Sr. Mário Lopes e a Sra. Juçara, por meio da
empresa MCL Empreendimentos, teriam incorrido em atitude dolosa para impedir a ocorrência
do fato gerador do ganho de capital na alienação das participações societárias da empresa MJ
participações. Veja-se trechos do TVF nesse sentido:
82. O MCLFIP na forma é um fundo de investimento, mas na essência, além de ter sido
um "fundo-veículo" utilizado para perpetrar o comprovado planejamento tributário
abusivo, transformou-se em uma Sociedade de Participações (holding de controle), pois
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

é controlada por um único investidor, a Família MCL, possui um único investimento,
ações de empresas do Grupo MCL, avalia essas ações pelo custo de aquisição, e a
arquitetura de seus investimentos é realizada pelo comitê de investimentos, composto
pela Família MCL. (fls. 581/693)
(...)
114. Em apertada síntese, a fiscalizada reduziu indevidamente o pagamento do IRPJ e
da CSLL referente ao ano-calendário de 2012, 2013 e 2014, com a alienação da MJ
(25% da Eldorado) por meio de operações estruturadas, sem nenhum preceito
econômico para justificar essa transmissão de propriedade. Tais operações foram feitas
de forma artificial, utilizando-se do MCLFIP, o qual não se assemelha com um fundo
de investimento, mas sim com uma sociedade empresária de controle do Grupo MCL,
cujo objeto social real é, somente, titularizar ações das sociedades empresárias do
Grupo MCL, conforme já amplamente demonstrado neste termo.
115. Cabe lembrar que a composição da carteira do fundo se estabeleceu primeiro,
com a integralização de cotas do fundo pela Família MCL com as ações da MJ,
constituída essa, sem nenhum propósito negocial, por meio de cisão da MCL, e logo
depois das transações constatadas na Operação greenfield, o MCLFIP vendeu as ações
da MJ, pré-estabelecido por meio de acordo verbal e de discussões de cláusulas, para a
J&F e, com os recursos gerados pela venda, adquiriu ações da MCL Participações S/A
e da CRPE Holding S/A, e essas, por sua vez, adquiriram participações nas outras
empresas do grupo MCL e efetuaram empréstimos e AFAC para estas sociedades.
116. E, também, a fraude fiscal está presente nas condutas do sujeito passivo, visto que
a redução da base de cálculo dos tributos, por meio de referidas operações, feitas
artificialmente, tiveram o objetivo de modificar indevidamente a base de cálculo de
tributos federais, uma das características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir
o montante do imposto devido e a evitar o seu pagamento.
O acórdão recorrido foi nessa mesma direção. Confira-se trechos de interesse:
Na hipótese tratada nesse processo paradigma o pressuposto foi que a conduta
simulada, fraudulenta ou dolosa não se encontrava presente ou comprovada – “ausente
a conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa” – e não que a exclusiva
existência de propósito de economia fiscal afastaria a caracterização de um
planejamento abusivo. Não é o caso dos autos, como já se demonstrou aqui, visto que
a engenharia societária adotada pela impugnante revelou efetiva simulação de atos e
negócios com o propósito de encobrir o real alienante das participações societárias
para obter vantagem tributária indevida.
(...)
Nesse segundo julgamento, quanto à existência de simulação, assemelha-se ao primeiro
e não corrobora a tese da defesa, visto que claramente afirma que não pode ser
considerado simulação, quando inexistentes os elementos suficientes para caracterizá-
la, o planejamento tributário feito segundo as normas legais e que não configure
operação sem propósito negocial. Portanto, também não é o caso dos autos, visto que
a imputação demonstra e comprova a ausência de propósito negocial distinto da
economia fiscal, bem como descortina os diversos elementos que caracterizam a
simulação.
Sustenta a fiscalização que ocorreram fatos antes, durante e depois da alienação,
que demonstrariam que a MCL Empreendimentos seria a verdadeira alienante da MJ
Participações (atividades de celulose) e que o MCL-FIP não passaria de um “fundo-veículo”,
constituído para aproveitamento de benefício fiscal sem substrato negocial: (i) primeiro, porque
antes da alienação, foram realizadas transferências diretas da J&F para a conta da MCL
Empreendimentos, por conta e ordem do Sr. Mário Lopes; (ii) segundo, porque, durante a
alienação, a MCL Empreendimentos constou como interveniente anuente do negócio, e também
se obrigou à cláusula de não-competição e a alienar sua participação na empresa Eucalipto Brasil
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Ltda; e (iii) terceiro, porque, após a alienação, houve repasses feitos pelo MCL-FIP para
empresas MCL Participações e CRPE Holdings, que em seguida integralizavam capital em suas
empresas controladas.
Com relação aos fatos ocorridos antes da alienação, ou seja, relacionados à
existência de repasses realizados por conta e ordem do Sr. Mário Lopes pela J&F diretamente
para a conta da MCL Empreendimentos, relativamente à venda de 20% (vinte por cento) das
ações da empresa MJ Participações, não se verifica qualquer irregularidade. Referido pagamento
decorreu de adiantamento pelos 20% (vinte por cento) das ações da MJ Participações vendidas
diretamente pelo Sr. Mário Lopes, no valor de sessenta milhões de reais. A transferência direta
para a conta bancária da empresa, em detrimento da conta bancária do alienante (Sr. Mário
Lopes), decorreu de adiantamento para futuro aumento de capital da empresa MCL
Empreendimentos, aumento este que foi devidamente implementado em junho de 2012,
conforme alteração do contrato social registrada na Junta Comercial.
Compreendo que este tipo de operação é plenamente válido do ponto de vista
contábil e societário, sendo conhecido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC). Os citados adiantamentos correspondem aos recursos recebidos pela empresa, de seus
acionistas ou quotistas, a serem utilizados com a finalidade de aumentar o capital social,
exatamente como ocorreu no caso que se apresenta. Ora, se tivesse havido o adiantamento dos
recursos e, posteriormente, não tivesse ocorrido o aumento de capital, o Fisco poderia alegar
incompatibilidade no referido procedimento. Porém, tal fato não ocorreu, pois o aumento foi
efetivado, conforme se vê na alteração contratual registrada no õrgaão competente, o que afasta a
alegação de irregularidade, penso.
Com referência aos fatos ocorridos durante a alienação, também não se verifica
qualquer irregularidade. A MCL Empreendimentos figurou no contrato na qualidade de
interveniente anuente, e se obrigou tanto à cláusula de não-competição quanto a alienar a
participação que detinha na Eucalipto Brasil, por uma razão comercial muito simples: estas
previsões contratuais dizem respeito o objetivo que a adquirente J&F tinha de impedir que a
MCL Empreendimentos, de propriedade de quotistas também participantes do MCL-FIP,
voltasse, no futuro próximo, a exercer atividades de celulose.
Ora, sendo empresa do mesmo grupo econômico, pertencente aos mesmos sócios-
quotistas partipantes do MCL-FIP, a MCL Empreendimentos figurou como interveniente
anuente do contrato firmado, justamente para se obrigar à cláusula de não-competição prevista
no contrato.
Observe-se que este tipo de exigência é comum, tanto em relação a alienantes
quanto a terceiros a ele vinculados em contrato de compra de participação societária. O MCL-
FIP não assumiu tal obrigação no contrato eis que, em razão de sua natureza jurídica, não pode
desenvolver as atividades conduzidas pela Eldorado, mas apenas investir em sociedades que a
elas se dedicam. Novamente, não se pode deduzir dessas convenções particulares relacionadas à
não-concorrência de atividades comerciais, que, de um lado, o MCL-FIP, efetivamente existente
e atuante há dois anos, não existiria; e, de outro lado, que o MCL Emprendimentos, que há dois
anos atuava tão somente no ramo imobiliário, seria a real titular das ações da MJ Participações,
que concentrava e conduzia a atividade de celulose desde julho de 2010.
E por fim, no que diz respeito aos fatos ocorridos após a alienação da MJ
Participações, ou seja, no que atina à existência de repasses de recursos depositados na conta
bancária do MCL-FIP para empresas do grupo, também não se verifica qualquer relação de
causalidade que justifique a conclusão de que o MCL-FIP seria uma entidade inexistente.
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Como era de se esperar de um fundo de investimento em participação, o MCL-FIP
fez uma série de investimentos com o montante advindo de pagamentos realizados pela J&F pela
venda da MJ Participações nas empresas administradas por ele. Assim, pelo que se vê, foram
feitos aportes na MCLSA e na CRPE que, por conseguinte, utilizaram esses recursos para
fomentar os negócios de suas empresas controladas.
Diante disso, compreendo que não se sustenta a desconsideração dos atos ou
negócios jurídicos praticados pela MCL Empreendimentos. Não há fundamento legal que
justifique a desconsideração das operações de reorganização societária realizadas, especialmente
quando elas estão de acordo com as formalidades legais e o que são realizadas de forma plena
em todas suas consequências.
Nunca é demais lembrar, dentro dessas circunstâncias, o contribuinte possui o
direito constitucional de organizar seus negócios como bem desejar, acrescentando ainda, com
fulcro no princípio da segurança jurídica, que ele também deve poder confiar que as operações
legais que pratica, na perspectiva do direito privado, serão respeitadas pelas autoridades fiscais e
pelos tribunais.
Inexiste qualquer comportamento abusivo ou ilegal por parte do contribuinte,
visto que da análise dos autos praticados por aproximadamente dois anos não revela nenhum dos
vícios apontados pelo fisco, nem de existência e nem de validade.
Compreende-se que os vícios atinentes à existência dizem respeito à ocorrência,
efetiva ou exata, dos atos ou negócios jurídicos declarados pelas partes. Nesta categoria
enquadram-se os vícios de simulação e da dissimulação. Nenhum deles está presente nas
operações aqui analisadas.
Entendendo-se que simular é não fazer o que se declara fazer2, é de se reconhecer
que todas as operações realizadas, que culminaram com a alienação da MJ Participações pelo
MCL-FIP para a J&F, assim como os termos do contrato e as operações de pós-venda,
efetivamente ocorreram, com a plena efetivação de tudo que fora formalmente avençado em cada
uma dessas operações. Em outras palavras, o Sr. Mário Lopes e a Sra. Juçara Lopes e as
empresas envolvidas realizaram todas as operações que declararam, tanto que elas foram
públicas, registradas e eficazes do ponto de vista jurídico. Não houve, por conseguinte,
falseamento da verdade.
De igual forma, não há que se falar em dissimulação, que, como se sabe, depende
da existência de um disfarce para encobrir a realidade. Quando aquilo que se declara ter feito não
ocorreu conforme se declarou, diz-se ter ocorrido dissimulação: “dissimular é fazer algo
diferente do que se declara fazer” 3.
Com efeito, todas as operações realizadas, que culminaram na citada alienação,
assim como os termos do contrato e as operações de pós-venda, foram realizadas exatamente
como informadas e declaradas, inexistindo qualquer disfarce ou encobrimento daquilo que de
fato aconteceu.
Por outro viés, os vícios atinentes à validade, em vez de concernentes à existência,
dizem respeito ao preenchimento dos requisitos legais dos negócios jurídicos. Estão nesse grupo

2 ÁVILA, Humberto. Contribuições e Imposto de Renda - Estudo e Pareceres. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 254 e
ss
3 Idem, p. 255
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

os vícios de fraude à lei, abuso de forma e abuso de direito. Nenhum deles também se encontra
presente no caso em lide.
Não houve fraude à lei. Este tipo de vício depende do descumprimento da
finalidade perseguida ou do interesse protegido pela lei por meio do ato ou negócio jurídico
escolhido. Assim, quando as partes se utilizam de um negócio jurídico para atingir fim diverso
daquele prescrito de maneira cogente, diz-se haver fraude à lei: “fraudar a lei quando as partes
burlam uma lei cogente para atingir fim por ela não amparado”. 4
No caso concreto, compreendo que as partes fizeram exatamente aquilo que a lei
permitia. A legislação aplicável ao caso estabelecia a realização de todas as operações realizadas,
dentre as quais, cisão parcial, criação de fundos de investimento em participação, alienação de
ações, o que exclui a possibilidade de que ela tenha sido objeto de fraude. Logo, nenhuma lei
teve sua finalidade desviada.
Também não houve abuso de forma. A restruturação societária realizada em 2010,
envolvendo a cisão parcial da MCL Empreendimentos, a criação da MJ Participações e a
constituição do MCL-FIP, não violou qualquer requisito essencial dos negócios jurídicos
praticados.
Também não é demais enfatizar que a operação que ocorreu em 2012 de alienação
das ações da MJ Participações para a J&F, realizada pelo MCL-FIP, também não violou
qualquer requisito do negócio jurídico. É lícito (e inclusive esperado) que os fundos de
investimento em participação negociem as participações societárias das empresas que possuem
em sua carteira de investimentos. Noutro dizer, embora soe trivial a afirmação, é natural das
atividades realizadas pelos fundos que eles realizem de forma constante operações de compra e
venda de participações societárias em empresas, uma vez que a própria finalidade aq eu eles se
propõem é a realização de negócios com essas participações.
E, por fim, também não há que se falar ter ocorrido abuso de direito. O vício de
abuso de direito depende do descumprimento, não da forma ou do fim, mas dos valores
superiores do ordenamento jurídico. Ele ocorre quando “se utiliza abusivamente do ordenamento
para conseguir seus objetivos econômicos, através de forma ou institutos jurídicos que,
objetivamente considerados, não estão a serviço destes fins” 5
Não se verifica nesse caso qualquer conduta abusiva dos contribuintes. Criar um
fundo de participações como decisão para melhor gestão patrimonial e, inclusive, proteção do
patrimônio da interferência de herdeiros na gestão dos negócios, garantindo-lhes apenas os
rendimentos decorrentes destes investimentos, é uma decisão de cunho pessoal e gerencial que
não envolve qualquer tipo de abuso de direito.
Me parece que todas as operações foram praticadas com o intuito de estruturar os
investimentos do Sr. Mário e Juçara Lopes, segregando as atividades empresariais, e permitindo
que os investimentos fossem administrados por um fundo, cujo objetivo é precisamente a
administração de participações em empresas.
Desse modo, a alegação da fiscalização de que aplicaria ao caso o disposto no
artigo 149, inciso VII, do CTN, encontra óbice exatamente no fato de que não se verifica no caso
a existência de fraude ou simulação, muito menos de dolo ou na conduta do contribuinte para

4 ÁVILA, Humberto. GRandes Questões Atuais do Direito Tributário, v. 17, São Paulo: Dialética, 2013, p. 140.
5 NOVOA, César Garcia. La cláusula antielesiva em la nueva Ley General Tributaria. Madrid: Marcial Pons, 2004,
p. 69-70.
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

gerar qualquer tipo de prejuízos a terceiros. Penso ainda não caber à Receita Federal contestar os
atos praticados por particulares pela simples discordância ou descontentamento com os seus
efeitos.
Assim, em conclusão, se as operações jurídicas de cisão, criação de fundo,
alienação de participações existiram e foram realizadas dentro dos requisitos legais, não pode a
autoridade fiscal, alegar, com base em interpretação ou imputação de efeitos diferentes, que o
contribuinte se valeu dessas estruturas para imputar ocorrência de vícios nesses negócios
jurídicos.
Nesses termos, considero procedentes as argumentações da Recorrente, resultando
no cancelamento das exigências descritas neste auto.

Como fui vencido no mérito, passo a analisar demais argumentos de recurso, em
especial no que diz respeito à multa qualificada; multa isolada e a responsabilidade.

Multa Qualificada
A fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, sob a alegação de que o todo
por ela realizado ao longo de dois anos seria um planejamento tributário abusivo, sem nenhum
preceito econômico, de forma artificial, a fim de eliminar o fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Frise-se os argumentos acima mencionados neste voto, onde restou claro, pelo
menos aos olhos deste Relator, não ter ocorrido simulação, dolo ou fraude no caso, não havendo,
portanto, o planejamento tributário abusivo alegado pelo fisco.
Além das razões já consignadas, há mais dois elementos que devem ser
evidenciados, aptos a afastar a multa qualificada.
O Primeiro deles diz respeito ao fato de o MCL FIP ter indicado em sua
contabilidade o IR dee 15% sobre os ganhos de capital decorrentes da venda da MJ. Tal fato
demonstra que não houve intenção de reduzir o IR no caso. O diferimento verificado é inerente à
própria natureza do MCL FIP e, enquanto não houver alteração na legislação, é possível a fundos
desta natureza ter este diferimento. A legislação atual induz investidores qualificados a se
utilizarem desta figura.
O segundo refere-se ao lapso temporal entre o início e fim do suposto
planejamento tributário abusivo: dois anos.
A cisão parcial da Recorrente/MCL ocorreu em julho de 2010, e a venda da MJ
foi efetivada em julho de 2012. A meu ver, é difícil crer em uma suposta intenção da
Recorrente/MCL de fraudar o fisco, quando não foi ela que deliberou sua cisão parcial em julho
de 2010, reorganização esta devidamente justificada; ela jamais teve a propriedade da MJ; ela
não foi um dos investidores que constituíram o MCL FIP; ela não participou da venda da MJ em
um contexto societário conturbado, e suas obrigações de não-concorrência e de vender a
Eucalipto não resultam na sua caracterização como vendedora da MJ; e os empréstimos por ela
estendidos à MJ foram devidamente quitados pela última.
Desta forma, voto por reduzir a multa para o percentual de 75%.

Da Multa Isolada
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do
exercício, bem como da impossibilidade de concomitância, pois , neste último caso, representaria
dupla penalização sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de
cálculo mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado
pelo lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas
mensais. É que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez
que elas possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim,
encerrado o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso
em que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de
despesas efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida,
é uma forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos,
tanto o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa
isolada, pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006,
que não é o caso dos autos.
Para os fatos posteriores, ou seja, que ocorreram a partir de janeiro de 2007,
como é o caso dos autos, compreendo ser o caso de aplicar o racional da referida Súmula, pois
persiste os fundamentos que resultaram sua edição, afastando-se tal exigência pelo princípio da
consunção, ou seja, não se admite como razoável a cumulação de multas, devendo a infração
prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação
dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96). Vale dizer, a cobrança de multa de ofício
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

de 75% sobre o tributo não pago supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual
estimativa não recolhida, apurada em procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estar-
se-ia a permitir que duas penalidades incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é
vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, o STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende
que a aplicação da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada.
Confira-se decisão proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de
cumulação das multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n.
9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96
aplica-se aos casos de "totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o
valor do pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser
exigidas concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida
pela multa de ofício (inciso I). A infração mais grave absorve
aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto
Martins, se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido
artigo somente poderá́ ser aplicada quando não possível a multa
do inciso I.
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do
imposto de renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá
tributo devido. Os recolhimentos mensais, ainda que configurem
obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano
calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas
hipóteses de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não
são multas distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da
multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos, não
haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária
principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos
casos em que não possam ser as multas exigidas juntamente com o
tributo devido (inciso I), na medida em que são elas apenas formas
de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-
tributário que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de
obrigações tributárias. De fato, a infração que se pretende
repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao
final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias,
aplica-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a
infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória
ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da
Absorção) é aplicável nos casos em que há uma sucessão de
condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre
elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas
de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo
apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Nestes termos, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da
estimativa mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais
importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do
tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Com esses fundamentos, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício.

Fl. 3621
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Da Responsabilidade Tributária atribuída às empresas: a) CRPE Holding
S/A; b) Companhia Rio Pardo; c) Eucalipto Brasil S/A; e d) MCL Participações S/A.
A responsabilidade solidária foi imputada a estas pessoas jurídicas, com
fundamento no art. 124, I do CTN, em razão da concomitante imputação de existência material
de “grupo econômico de fato” e da constatação de “interesse comum na situação que constitui o
fato gerador”.
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito da doutrina e
do STJ, de que a solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da
obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente
econômico.
Nesse sentido, é a lição de LUIS EDUARDO SCHOUERI:
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do
não recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que
se aponte um interesse comum. Eles podem ter interesse comum em lesar
o Fisco. Pode o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o
vendedor não ter recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um
ganho financeiro por isso, já que a inadimplência do vendedor poder ter
sido refletida no preço. Ainda assim, comprador e vendedor não tem
interesse comum no fato jurídico tributário. 6
PAULO DE BARROS CARVALHO:
Aquilo que vemos repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza, é
que o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo de
solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.
Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou
mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém de
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em
posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se
e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou
mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. 7
RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA
O art. 124 diz que "são solidariamente obrigadas" as pessoas
enquadradas num dos seus dois incisos, isto é, as que "tenham interesse

6 Schoueri, Luis Eduardo. Direito Tributário. 2a ed. Saraiva: 2012, p. 503
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, p. 311
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal"
(inciso I) e as que sejam "expressamente designadas por lei" (inciso II).
Desta disposição normativa já se pode destacar que a solidariedade
prevista no inciso I não é entre responsáveis, porque a solidariedade,
especialmente nesse inciso, é ente pessoas que tenha o dever de cumprir
a obrigação tributária como contribuintes, e assim o sejam desde o
momento da ocorrência do respectivo fato gerador, para cuja ocorrência
agiram pessoalmente e em relação à qual detém a respectiva capacidade
tributária.
Realmente, quando essa norma verdadeiramente prescreve em caráter
geral a solidariedade tributária passiva das "pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal", está aludindo a interesse que deve ser diretamente
relacionado ao fato gerador (à situação que o constitua) e que torna
essas pessoas contribuintes por igual quanto à respectiva e única
obrigação tributária.
Como dito anteriormente, nas situações objetivadas pelo inciso I do art.
124, a solidariedade nasce originária e naturalmente, a ponto de
dispensar sua determinação por lei do poder tributante competente. Para
ela, basta o CTN, ao contrário da solidariedade admitida pelo inciso II
do mesmo artigo, que depende de norma específica. 8
JOSE JAYME DE MACEDO OLIVEIRA:
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração da solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso
II. Quanto à primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser
"interesse comum", exsurge que envolve ela as pessoas que tenham
participação comum no fato gerador, ou seja, que o hajam praticado
conjuntamente. SE a hipótese de incidência de IPTU é a propriedade
imobiliária urbana e se José e Maria são ambos donos de um único
imóvel, há solidariedade entre ambos, sito é o Município pode exigir o
pagamento do total do tributo de qualquer dos dois. Pagando um, o
problema do ressarcimento pelo outro é questão não-tributária. 9
SACHA CALMON NAVARRO COELHO:
O inciso I (do artigo 124 do CTN) noticia a solidariedade natural. É o
caso dos dois irmãos que são co-proprietários pro indiviso de um trato
de terra. Todos são, naturalmente, co-devedores solidários do imposto
territorial rural (ITR). 10
RENATO LOPES BECHO:
Que é ter interesse comum no fato gerador? Parece-nos ser quando há
mais de uma pessoa ocupando o mesmo pólo de uma relação jurídica
(agora não de natureza tributária). Especifiquemos melhor. Há situações

8 Op. cit.
9 Oliveira, José Jayme Macedo de. Código Tributário Nacional - Comentários. doutrina e Jurisprudência, p. 337
10 Curso de Direito Tributário Brasileiro. Ed. Forense. 7a edição. p. 708
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

econômicas em que mais de uma pessoa ocupa uma mesma posição em
relação a outras. É o ocorre na coopropriedade. Quando houver mais de
um proprietário (contribuinte), haverá solidariedade entre eles". E
ainda: " entre comprador e vendedor poderá haver solidariedade, mas
essa não é decorrência de interesse comum entre eles., posto que os
interesses são distintos, ainda que convergentes. Se existir solidariedade
entre comprador e vendedor ela será decorrência da lei, tendo por
fundamento a expressa disposição legal. Nos termos do art. 124 do CTN,
essa eventual solidariedade estará baseada no artigo 124, II, e terá que
ser composta com outra disposição normativa. 11
ANDRÉA M. DARZÉ:
O mero interesse social, moral o econômico no pressuposto factico do
tributo não autoriza a aplicação do artigo 124, I, do CTN. Deve haver
interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de direito e
deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo pólo da relação
jurídica de direito privado tomada pelo legislador como suporte factual
da incidência do tributo, ou mais de uma pessoa realizando o verbo
eleito como critério material do tributo, quando esta representar
situação jurídica. 12
Nesse passo, é legítimo afirmar, como o faz o próprio STJ, que o simples fato
de pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a
Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas
jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não
enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do
CTN. (...)"
(Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044⁄RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8.9.2010, DJe
29.9.2010)

Sobre assunto, colaciona-se ainda fragmentos do voto proferido nos autos do
AgRg no Ag 1163381/RS, julgado pela Primeira Turma:
"Não existe responsabilidade solidária em matéria tributária quando
duas empresas do mesmo conglomerado econômico não realizam
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, ainda que uma
das empresas tenha participação nos resultdos dos eventuais lucros da
outra, coligada ou participante do mesmo grupo econômico, porque o
interesse que caracteriza a responsabilidade solidária é o interesse
jurídico, não o econômico."

11 Becho, Renato Lopes. A Responsabilidade Tributária dos Sócios tem Fundamento Legal? RDDT 182/107.
nov/2010.
12 Darzé, Andréa M. Responsabilidade Tributária - solidariedade e Subsidiariedade. Ed. Noeses. 2010, p. 231
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Nesse particular, confira-se a lição de Aliomar Baleeiro13
"SOLIDARIEDADE NÃO É FORMA DE ELEIÇÃO DE RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO - A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, como querem alguns. O Código Tributário
Nacional, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha
ao Capítulo V, referente à responsabilidade. E que a solidariedade é
simples forma de garantia, a mais ampla de fidejussórias.
Quando houver mais de um obrigado no polo passivo da obrigação
tributária (mais de um contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou
apenas uma pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as
relações entre os coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados,
subsidiariamente, com benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade
não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõe o polo passivo." (Original sem
destaques)
De fato, não se configura tal aspecto o interesse comum exigido como
condição para atrair a regra do artigo 124, I, do CTN, porque não se confunde como o interesse
comum quanto ao fato gerador das obrigações em discussão.
Também não há que se falar em confusão patrimonial.
Ocorre a confusão patrimonial quando não é possível uma segregação clara
entre as atividades profissionais ou empresariais exercidas por mais de um sujeito, e isso não
ocorreu no caso que se apresenta, pois as atividades de cada uma das empresas listadas
encontram-se bem delineadas, como também inexistem provas de que algumas delas, ou todas,
teriam tirado proveito sobre o fato tributável.
Desta forma, afasto a responsabilidade solidária atribuída às pessoas jurídicas
CRPE Holding S/A; Companhia Rio Pardo; Eucalipto Brasil S/A; e MCL Participações S/A.

Da Responsabilidade Tributária atribuída ao Srs. Mário Celso Lopes e
Juçara Eliane Storti Correa Lopes
Como visto, atribui-se responsabilidade solidária ao Sr. Mário Celso Lopes e a
Sra. Juçara Eliane Storti Correa Lopes, ambos, com fundamento no artigo 135, III, do CTN,
segundo o qual:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
iii - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
De acordo com a norma, se diretor, gerente ou administrador da pessoa jurídica
praticar atos em desconformidade com o contrato ou estatuto social e além disso, tais atos

13 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 11a Edição atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi.
Editora Forense.
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

resultarem o surgimento de obrigações tributárias, o autor deve assumir pessoalmente a
responsabilidade pelos créditos tributários correlatos.
Porém, há questões que devem ser a seguir pontuadas e que decorrem da
interpretação de tal norma jurídica.
A primeira questão diz respeito à compreensão dos atos praticados com
excesso de poderes. A pergunta a ser respondida: sócio que não detém poderes de gestão pode
ser pessoalmente responsabilizado com fundamento em tal norma?
Veja-se que a referência aos diretores, gerentes e representantes é feita sem
qualquer distinção, havendo, inclusive, uma equiparação entre essas categorias, com,
evidentemente, um objetivo, qual ele? de que todas essas pessoas agem em nome da pessoa
jurídica e, ao fazê-lo, podem agir com excesso de poderes.
É a prática de atos com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou
estatutos, por parte de quem detém os poderes de gestão da sociedade, que vai atrair a
responsabilidade pessoal, e não a condição de sócio, o que significa dizer, portanto, que a
responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente por conta e risco do
gestor.
Segundo Leandro Paulsen14, a mera condição de sócio é insuficiente para a
caracterização pessoal da responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional:
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a responsabilização
exige que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do
ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. A mera
condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é relevante.
Também por isso, não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o gerente
por atos praticados em período anterior ou posterior a sua gestão.”
Semelhante entendimento encontro no seguinte julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. ART. 135 DO CTN. MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a aplicação do artigo 135
do CTN. Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que
caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, não há
que se falar em responsabilidade tributária pessoal.
[...]
(Processo no 13971.724408/2014-49. Acórdão no 1201-001.925. Sessão de 19/10/2017.
Publicado em 24/11/2017).”

Uma outra questão a ser lançada na análise do art. 135, III, do CTN, é
compreender quais atos refere-se a citada norma. Ora, os diretores, os gerentes ou os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados

14 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

pessoalmente responsáveis pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de
atuação da própria pessoa jurídica. Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou,
melhor, alheios aos seus interesses. Se o administrador, manifestamente, e visando seus próprios
interesses, pratica atos que excedem os limites da sua função e que não estão abrangidos dentre
as finalidades da empresa, aí, sim, responderá pessoalmente pelo crédito tributário na condição
de responsável tributário. Agora, se o ato tiver sido praticado no interesse da empresa, a
responsabilidade não será levada a cabo, porque, do contrário, abrir-se-ia margem para atuação
de má-fé por parte das empresas que se esquivariam de assumir responsabilidades por obrigações
tributárias resultantes de operações realizadas no seu interesse, sob o argumento de que seus
representantes teriam agido irregularmente15.
Por mais óbvio que seja, é um tanto relevante consignar que as pessoas
jurídicas têm existência distinta da existência dos seus membros, o que significa dizer que as
sociedades possuem deveres jurídicos diferentes dos deveres jurídicos dos seus administradores e
gestores. Juridicamente, as sociedades de direito privado são tão reais quanto as pessoas físicas.
Exprimem-se por órgãos e são sujeitos de direitos.
Daí que não é relevante saber se houve infração à lei tributária, porque, como
sabido, não se pode pretender que a pessoa jurídica apenas venha a praticar atos lícitos. Se o ato
é praticado pela pessoa jurídica através de algum órgão seu a responsabilidade será da própria
pessoa jurídica, e não da pessoa física que validamente exerce ali a função de gestão ou de
administração. Ao revés, se a pessoa que compõe a administração atua fora dos limites da sua
competência, o ato não será de responsabilidade da pessoa jurídica.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado somente podem ser responsabilizados com fundamento no artigo 135, inciso
III do Código Tributário Nacional nas hipóteses em que atuam fora dos limites de sua
competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às normas que limitam
essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto. Com efeito, a lei que o
legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária, mas, sim, a lei que é
societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social.
Portanto, a mera infração à lei tributária não é causa jurídica suficiente para
responsabilizar pessoalmente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, porque, do contrário, qualquer infração à lei tributária seria capaz de ensejar a
responsabilidade do administrador, do que resultaria o fim da própria personalidade jurídica da
empresa.
Com efeito, a expressão "infração de lei" prevista no artigo 135, III, do CTN,
não diz respeito à infração da lei tributária, mas cuida de infrações à lei civil e à societária que
dispõem sobre os poderes de representação da sociedade pelo administrador, ou seja, tal
expressão refere-se a situações nas quais o administrador atue fora das suas atribuições
funcionais, extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da empresa,
muitas vezes em prejuízo da própria empresa. Confira-se, nesse sentido:
RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA:
Mas, embora haja estas distinções peculiares a cada tipo de responsável, todas
as situações tocadas pela norma têm uma característica comum, que é a prática, por qualquer
deles, de um ato que não esteja dentro da normalidade do exercício da sua função, porque é esta

15 SOUZA, Hamilton Dias/ FUNARO, Hugo. A desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade
tributária dos sócios e administradores. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 137, fev./2007, p. 56
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

anormalidade que justifica a responsabilização pessoal e a exclusão da sujeição passiva do seu
representado.
(...)
Neste sentido é que se percebe que a anormalidade ou irregularidade
funcional não corresponde a qualquer ato errado ou ilegal, mas, sim, apenas aos atos em que a
irregularidade ou anormalidade se manifeste em relação aos limites do exercício da função.
(...)
A própria colocação da infração de lei juntamente com a infração de contrato
social ou estatuto, no mesmo pressuposto fático para estabelecer a responsabilidade pessoal do
seu agente, desvenda que não é qualquer infração à lei que o coloca nesta condição, mas, sim, a
infração perante um limite funcional que derive de lei, tanto quanto se derivar de contrato social
ou de estatuto.
MISABEL DERZI16:
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação
tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não
pagamento do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo
o terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica que, no pólo passivo, se mantenha
apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu nome, surgir dívida
não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.”.

RENATO LOPES BECHO17:
“Se entendermos que a referência à lei do art. 135 do CTN significa, para o
administrador de empresa, qualquer lei, inclusive a tributária, ou a de trânsito, ou a dos títulos
de crédito, o efeito será o fim da separação entre pessoa jurídica e pessoa física de seus sócios
ou administradores.
[...]
E infração de lei? É qualquer conduta contrária a qualquer norma? Queremos
crer que não. É infração à legislação societária, na mesma linha dos outros elementos do artigo.
Um caso sempre lembrado de infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos competentes). Um tipo de
infringência à lei (CTN, art. 135) pode estar, por exemplo, na não observância das
determinações da Lei n. 5.764/71 (Lei das Cooperativas), ou aquelas presentes no Código Civil,
art. 1.093.”
Por fim, mas não menos importante, há de destacar mais um ponto. Se é certo
que a responsabilidade depende da prática dos respectivos atos que a caracterizam, também é
certo que a autoridade lançadora deve comprovar a apuração de tais atos, individualizando
eventual conduta ilícita praticada pelo administrador, sendo inadmissível a generalização de
condutas.

16 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Forense, 1999, p. 756
17 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 106-108.
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Com efeito, considerando que a responsabilidade do artigo 135 do CTN
representa uma penalidade pela prática de ato ilícito, é evidente que somente o próprio autor da
infração pode sofrer as suas consequências, não podendo essa responsabilidade ser generalizada,
sem que tenha sido demonstrado no que consistiu a suposta infração cometida por ele. O sócio
responde apenas pelas suas próprias ações e omissões.
Por outro lado, ainda que a expressão "infração da lei" prevista no art. 135 do
CTN abrangesse a prática de infrações à legislação tributária, deve se observar que não seria
qualquer infração à lei tributária que levasse a responsabilidade pessoal do administrador.
O artigo 135, III, requer a presença do elemento subjetivo "dolo" para
configurar a "infração à lei" capaz de gerar a responsabilidade pessoal do administrador, ou seja,
de um ato deliberado consistente na prática de um crime contra a ordem tributária. Assim, para
aplicação do art. 135, III, do CTN, não basta a existência de culpa, sendo necessária prova
inequívoca do dolo dos administradores.
A jurisprudência do CARF também deixa clara a necessidade de
individualização das condutas praticadas por cada administrador para que lhe seja atribuída a
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, bem como da demonstração (prova) de que
praticou um ato ilícito de maneira dolosa, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAR A CONDUTA
ILÍCITA PRATICADA PELO AGENTE E O REFLEXO DESTA NO NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO.
O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser terceiro responsável não pelo fato
de guardar tal condição, mas sim por ato ilícito que venha a praticar. Neste sentido,
para se atribuir responsabilidade aos diretores, é necessário apontar a conduta
praticada por estes. No caso dos autos, atribuiu-se a responsabilidade com base no
artigo 135, III, do CTN, que trata de "atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos". No entanto, a autoridade autuante não
descreveu um único fato supostamente praticados pelos agentes indicados que refletisse
conduta destes caracterizando infração à lei ou aos estatutos da empresa. Em síntese,
imputou-se responsabilidade pelo simples fato de que o nome das referidas pessoas
constava da ata de eleição do Conselho de Administração, situação que revela
absolutamente incabível. Recurso de ofício negado. Recurso Voluntário Provido em
Parte (Processo 10510.722642/2011-72, Acórdão 1402-001.197, Data da Sessão:
13.9.2013).
>>>

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
[...]
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO À
LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário apenas
quando se comprova que o mesmo cometeu atos ilícitos no exercício da gerência da
sociedade. Na falta de comprovação, deve ser afastada a responsabilidade pessoal
solidária.
[...]
(Processo no 19515.721580/2011-61. Acórdão no 1201-001.660. Sessão de 15/05/2017.
Publicado em 08/06/2017).
>>>
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que
tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que
trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja
mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos,
por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva
atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que
evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de
incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de
gestão amparados no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de
despesas fictícias mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação
de serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
[...]
(Processo no 10530.723584/2013-83. Acórdão no 9101-004.755. Sessão de 03/11/2021.
Acórdão publicado em 04/10/2021).”

Em suma, como assim demonstrado, a responsabilidade de terceiro com
fundamento no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a
caracterização dos seguintes elementos: (i) que terceiro detenha poderes de gestão tal qual
acontece com os diretores, gerentes e administradores; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iiii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da autoridade
fiscal, nos moldes do que preceitua o artigo 142 do Código Tributário Nacional
No caso concreto, a autoridade fiscal entendeu por responsabilizar os sócios
Mário Celso Lopes e Juçara Eliane Storti Correa Lopes, com fundamento no artigo 135, inciso
III do Código Tributário Nacional exclusivamente porque eles detinham as condições de sócios,
porém, em nenhum momento, a autoridade apontou que eles teriam agido com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto e muito menos que os atos supostamente por
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

eles praticados tenham ensejado o surgimento das obrigações tributárias aqui discutidas,
individualizando as condutas eventualmente praticadas.
Pelo exposto, entendo que a responsabilidade atribuída aos sócios Mário Celso
Lopes e Juçara Eliane Storti Correa Lopes, com base no artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional, também deve ser afastada.

Conclusão
Do exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento, para cancelar as
infrações consubstanciadas nestes autos. Vencido, no mérito, dou provimento ao recurso
voluntário da MCL EMPREENDIMENTOS para cancelar integralmente a exigência.
Novamente vencido, voto, por fim, por reduzir a multa aplicada para o percentual de 75% e
cancelar a multa isolada e dou provimento aos recursos dos co-responsáveis, para exclui-los do
polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada
Em que pese o voto do I. Relator, esta Turma divergiu do Relator quanto aos
seguintes pontos: 1) tributação do ganho de capital; 2) incidência da multa isolada e; 3)
manutenção do Sr. Mario Celso Lopes no polo passivo da relação tributária, por conseguinte, fui
designada para redigir o voto vencedor em relação a esses pontos.
Da Tributação do Ganho de Capital
O Auditor Fiscal tributou o ganho de capital obtido na operação, em uma breve
síntese, porque concluiu que a MCL foi a real alienante da MJ. Não há divergência em relação
aos fatos tal como foram postos pela Autoridade Fiscal. A divergência diz respeito à
interpretação jurídica dos fatos econômicos evidenciados, bem assim os seus efeitos no âmbito
das normas tributárias.
Do ponto de vista formal, as reorganizações societárias e operações respeitaram a
legislação, tanto que não houve desconstituição dos negócios jurídicos válidos realizados,
tampouco houve “desconsideração da personalidade jurídica” de quaisquer das entidades
envolvidas nas operações societárias que ensejaram o presente lançamento.
Todavia, independente da nomenclatura que se atribua às diversas operações, há
de se averiguar a essência econômica da operação como um todo, não sendo possível do ponto
de vista da interpretação tributária analisar cada operação isoladamente. A publicidade das
operações, e o fato de elas estarem de acordo a legislação tem o condão de afastar a interpretação
de que houve uma sonegação dolosa, e por conseguinte, afasta-se a multa qualificada.
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Outrossim, é inerente à atividade de julgamento o confronto destas teses
antagônicas para alcançar o convencimento, livre e fundamentado, lastreado nas provas por
ambos ofertadas ao julgamento, acerca da interpretação jurídica dos fatos econômicos.
Dos fatos narrados, constata-se, que o MCLFIP funcionou como um "Fundo-
Veículo" utilizado pelo verdadeiro vendedor, a MCL, para alienar as ações da MJ (proprietária
de 25% da Eldorado) aos compradores, J&F com propósito de impedir a ocorrência do fato
gerador do IRPJ e da CSLL, uma vez que a venda direta das ações da MJ pela MCL, uma
sociedade empresária, ensejaria apuração de ganho de capital nesta última.
Logo, todos os resultados auferidos pela alienação da MJ pertencem à MCL, pois
é inexpugnável a conclusão de que a MCL, inserida no contrato de compra e venda na qualidade
de mero interveniente anuente, foi a verdadeira alienante da MJ.
Esses resultados devem ser reconhecidos nos termos da cláusula de transferência
das ações contida nos contratos de alienação das ações da MJ:
CLAUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES
3.1 A formalização da transferência da totalidade das ações detidas pelo vendedor se
dará com os respectivos registros de ações e os registros das transferências das ações
nos livros sociais da MJ da seguinte forma:
Transferência de 1.636.367 (hum milhão, seiscentas e trinta e seis mil, trezentas e
sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no ato da
confirmação do pagamento de cada parcela descrita na cláusula segunda, por parte da
J&F ao VENDEDOR; e,
Dessa forma, essa foi a interpretação que predominou no Colegiado, no sentido
que, a MCL, de acordo com o disposto nos contratos de 06/07/2012 e 07/07/2012, alienou a MJ,
49.091.000 ações, com custo de R$ 49.091.000,00 (1 ação por R$ 1,00) por R$ 300.000.000,00,
o que gerou um ganho de capital de R$ 250.909.000,00 reconhecido em 26 parcelas a partir
de 16/05/2012.
Sendo assim, há de ser mantida a tributação do ganho de capital apurado
pela MCL.
Da Responsabilidade do Sr. Mário Celso Lopes
Quanto à responsabilidade, restou configurada a existência de um grupo
econômico, cuja administração final coube ao Sr. Mario Celso Lopes.
Apesar de constarem como sócios o Sr, Mário Celso Lopes e a Sra. Juçara Eliane
Storti Correa Lopes, restou comprovado que era apenas o Sr. Mário Celso Lopes que conduzia os
negócios por meio de uma ingerência constante e comum das pessoas jurídicas MCL
Empreendimentos e Negócios Ltda, MCL Participações S.A, CRPE Holding S/A, Companhia
Rio Pardo e Eucalipto Brasil S/A, bem assim do MCLFIP, evidenciando a reunião de sociedades
em torno de uma gestão permanente e comum.
Apontam-se como elementos de prova desta reunião de sociedades a composição
societária das empresas evidenciada nos Atos Constitutivos (Contratos Sociais e Estatutos
Sociais), Assembleias Gerais e Extraordinárias (AGE), Declarações de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ) e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis das pessoas jurídicas tanto do
Grupo MCL e do MCLFIP.
O instrumento particular de alteração e consolidação da MCL Empreendimentos e
Negócios Ltda (fls. 73 a 80); a Ata de Reunião do Conselho de Administração da MCL
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

Participações S.A. (fls. 466 a 484; 518 a 538); a Ata de Constituição da CRPE Holding S.A. (fls.
549 a 571); a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Eucalipto Brasil S/A (fls. 575 a 577); a
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Cia Rio Pardo (fls. 573 e 574), as Declarações
de Informações Econômico-Fiscais (fls. 799 a 1.003; 1.435 a 2.088), os Relatórios da
Administração da MJ Participações S.A., de 30/3/2012; fl. 138; e de 22/4/2013; fl. 139), dentre
outros documentos acostados pela Autoridade Tributária em seu rico acervo documental
probatório, evidenciam a existência da unidade de comando negocial nestas diversas pessoas
jurídicas.
Desta forma, considerando que Mário Celso Lopes Lopes tinha poderes de
administração, nessa qualidade, fica caracterizada a responsabilidade solidária pelo total
do apurado nesta ação fiscal prevista no art. 135, III, do CTN, em decorrência de atos
praticados com excesso de poderes.
Da Possibilidade de Concomitância de Multa Isolada e Multa de Ofício
O contribuinte se insurge contra a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada.
Defende que como cada uma das multas tem hipótese de incidência diversa,
poderia levar a falsa ideia de poderem incidir concomitantemente. Alega que a multa isolada só é
devida em caso de inadimplemento, dentro do período de apuração do lucro líquido, ou seja,
antes do encerramento do exercício.
O lançamento refere-se aos anos-calendários 2012 a 2104, portanto, a aplicação
das multas teve como fundamento o art.44 da lei no 9.430/96, com redação dada pela lei no
11.488/2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)(grifei)
Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância da multa isolada e de
ofício. Foi editada a Súmula CARF no 105 que impedia a exigência simultânea de ambas as
penalidades. Todavia essa súmula foi editada levando em consideração a redação da lei no
9.430/96, sem as alterações promovidas pela lei no 11.488/2007.
As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas quando
referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A partir do ano-calendário
2007, abrem-se novamente as divergências.
Entendo que a alteração promovida pela lei no 11.488/2007 buscou afastar a
dubiedade e a imprecisão do comando anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730408/2017-27

citada Súmula CARF, que conferiu, à luz do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais
favorável ao contribuinte.
A nova redação do art.44 da lei no 9.430/96 distingue claramente duas hipóteses
de incidência, uma para cada penalidade. A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente, ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário. Tem por fato gerador a inobservância do dever de antecipar, o que causa
prejuízo aos cofres da União, desde a mora até o encerramento do ano-calendário.
Por sua vez, a multa de ofício proporcional de 75%, prevista no inciso I do artigo
em comento, é aplicada sobre lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do tributo
efetivamente devido ao final do ano-calendário, após descontadas as antecipações mensais.
A imposição da multa isolada se assemelha a um descumprimento de obrigação
acessória, que por sua inobservância, transforma-se em principal. Neste diapasão, resta claro que
as multas isolada e de ofício são penalidades distintas, que podem ser aplicadas de maneira
concomitante.
Quanto à alegação de impossibilidade de aplicação da multa isolada após o
encerramento do exercício, não há que prosperar. Isto porque a aplicação da penalidade após o
término do ano-calendário é decorrência de interpretação literal da lei, quando determina sua
aplicação "ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido". Se a norma fala em aplicação ainda que na hipótese
de ser apurado prejuízo fiscal, obviamente que o prejuízo fiscal só poderá ser apurado após o
encerramento do exercício.
No caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
entendo como jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele previstas, por
considerar que tais multas são completamente distintas e autônomas.
Pelo exposto, voto pela manutenção da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais e da multa de ofício proporcional de 75%.
Conclusão
Pelos fundamentos acima aduzidos, este Colegiado decidiu por manter a
tributação do ganho de capital com incidência da multa isolada, bem como, pela manutenção da
responsabilidade solidária do Sr. Mário Celso Lopes.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 3634
DF CARF MF
Original